Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-02027
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-04-02
Data de publicação: 2019-04-02

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/2027

Data do julgamento: 02/04/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados:
Alexej Predtechensky
André Barberi Perpétuo
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt
Fabrizio Dulcetti Neves
José Carlos Lopes Xavier de Oliveira
Leandro Ecker

Ementa: Operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários. Descumprimento do dever de diligência por
administrador de fundo de investimento. Precificação imprecisa de notas estruturadas emitidas pelo Lehman Brother e pelo
Commerzbank e adquiridas pelo Real Sovereign Fund. Infração ao disposto no art. 65, inciso VI, c/c o art. 71, inciso II, b,
ambos da Instrução CVM n° 409/2004, combinado com os itens 1.2.1.1 e 1.2.1.3 do Plano Contábil dos Fundos de
Investimento (COFI), instituído pela Instrução CVM n° 438/2006. Absolvições, multas e proibição temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu,
preliminarmente, rejeitar todas as arguições suscitadas pelos defendentes e, no mérito:

1. Declarar a extinção de punibilidade para o acusado Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt, em razão do seu
falecimento;

2. Aplicar ao acusado Fabrizio Dulcetti Neves a penalidade de proibição temporária para atuar, direta, ou
indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários pelo prazo de 10 anos, pela
prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,

3. Aplicar ao acusado Leandro Ecker a penalidade de multa pecuniária de R$12.690.853,71 (doze milhões, seiscentos e
noventa mil, oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), pela prática de operação fraudulenta no mercado
de valores mobiliários, ;

4. Aplicar ao acusado André Barbieri Perpétuo a penalidade de multa pecuniária de R$13.196.767,56 (treze milhões,
cento e noventa e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, ;

5. Aplicar ao acusado Alexej Predtechensky a penalidade de multa pecuniária de R$13.114.248,90 (treze milhões, cento
e quatorze mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), pela prática de operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, ; e

6. Absolver a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e o seu diretor, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, da
acusação de precificação imprecisa de notas estruturadas emitidas pelo Lehman Brothers e pelo Commerzbank e adquiridas
pelo Real Sovereign Fund.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17,
prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá
ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/2017, o acusado punido com a penalidade de proibição temporária tem um prazo de
10 dias, contados da data da ciência da decisão da CVM, para, querendo, requerer ao Colegiado desta Comissão efeito
suspensivo dessa decisão.

Presentes os advogados André Cordeiro Pereira, representante do acusado Alexej Predtechensky; Carlos Tadeu Carvalho
Azevedo, representante do acusado José Carlos Lopes Xavier de Oliveira; Glória Maria de Macedo Soares Porchat,
representante do acusado Leandro Ecker; Luiz Alfredo da Silva Paulin, representante do acusado Fabrizio Dulcetti Neves;
Luiza Rangel, representante do acusado André Barberi Perpétuo; e Marcus de Freitas Henriques, representando a BNY
Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia
Martins Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 19/06/2019, às 14:11,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 19/06/2019, às 15:12,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 21/06/2019, às 12:05, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 27/06/2019, às 15:48, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 28/06/2019, às 11:43, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0773203 e o código CRC 7B4337C0.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0773203 and the "Código CRC" 7B4337C0.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 1 de 34
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2015-2027
Reg. Col. no 9972/2015

Acusados:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

José Carlos Lopes Xavier De Oliveira

Fabrizio Dulcetti Neves

André Barbieri Perpétuo

Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt

Leandro Ecker

Alexej Predtechensky
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Fabrizio Dulcetti Neves, Andre
Barbieri Perpétuo, Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt, Leandro
Ecker e Alexej Predtechensky pela prática de operação fraudulenta no
item II e vedada no item I, ambos da Instrução CVM no 08/1979 e de
BNY MELLON Serviços Financeiros DTVM S.A e José Carlos
Lopes Xavier de Oliveira, por infração ao disposto no art. 65, inciso
/2004,
e, ainda, combinado com os itens 1.2.1.1 e 1.2.1.3 do Plano Contábil
dos Fundos de Investimento (COFI), instituído pela Instrução CVM
n° 438/2006.
Diretor Relator:
Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I.
OBJETO
1.
Este
PAS
foi instaurado pela
Acusação
Fabrizio Neves
André

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 2 de 34
Perpétuo
Cristiano Arndt
Alexej Predtechensky, BNY Mellon Serviços Financeiros
BNY Mellon

José Carlos de Oliveira

2.
Os cinco primeiros defendentes são acusados de terem realizado operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários, prática definida no item II, letra c , da
Instrução CVM n° 8/1979 e vedada pelo item I daquela mesma instrução1.
3.
BNY MELLON e José Carlos de Oliveira, por sua vez, são acusados de precificação
imprecisa de ativos adquiridos por gestora de fundos de investimento para fundos de
investimento então administrados por BNY MELLON, em infração ao artigo 65, inciso VI,
c/c o artigo 71, inciso II, b , ambos da Instrução CVM n° 409/2004, e os itens 1.2.1.1 e
1.2.1.3 do Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), instituído pela Instrução
CVM n° 438/20062.
1 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro,
com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o
intermediário ou para terceiros;
2 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) VI
elaborar e divulgar as informações previstas no Capítulo VII desta Instrução;
Art. 71. O administrador deve remeter, através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da
CVM na rede mundial de computadores, os seguintes documentos, conforme modelos disponíveis na referida
página: (...) II mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem: (...) b)
demonstrativo da composição e diversificação de carteira;
Instrução CVM no 438/2006:
1
Os ativos integrantes das carteiras dos fundos de investimento devem ser registrados pelo valor
efetivamente contratado ou pago, e ajustados, diariamente, ao valor de mercado, reconhecendo-se
contabilmente a valorização ou a desvalorização em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa, no
resultado do período. (...)
3 Na ausência de mercado de negociação para um determinado ativo, sua contabilização deve ser feita
utilizando-se um dos critérios abaixo: a) pelo valor que pode se obter com a negociação de outro ativo de, no
mínimo, natureza, prazo, risco e indexadores similares; b) pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros a
serem obtidos, ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, na data da demonstração contábil; ou
c) pelo valor líquido de realização obtido por técnica ou modelo matemático-estatístico de precificação.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 3 de 34
II.
ORIGEM
4.
Em correspondência de 05.02.2010, a Financial Industry Regulatory Authority
, entidade autorreguladora do mercado de valores mobiliários dos Estados
Unidos da América, encaminhou correspondência à CVM informando que, em fiscalização
de rotina junto à
LATAM
identificou várias operações
suspeitas envolvendo dois fundos de investimentos constituídos no Brasil, com gestão da
ATLÂNTICA ou
) e administrados por BNY MELLON (fls. 34/43, tradução às fls. 44/76).
5.
Com base nos indícios informados pela FINRA, foram realizadas diligências, como
a
SFI
ATLÂNTICA e BNY MELLON e obtenção de informações junto à United States Securities
and Exchange Comission SEC , regulador do mercado de valores mobiliários dos Estados
Unidos da América.
III.
PRÁTICA DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
III.1 Termo de Acusação
Fatos Narrados pela Acusação
6.
O Termo de Acusação (fls. 1/33) narra que as operações mencionadas pela FINRA
estavam relacionadas aos fundos de investimento brasileiros ATLÂNTICA REAL
REAL
SOVEREIGN e BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO DÍVIDA
SOVEREIGN II , em conjunto, FUNDOS ). Ambos tinham, à época dos
fatos, como gestora e administradora, respectivamente, ATLÂNTICA e BNY MELLON.
7.
O SOVEREIGN II possuía como cotista exclusivo o BES DOURO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO,
que, por sua vez, destinava-se especificamente a receber os investimentos, direta ou
indiretamente, de titularidade da POSTALIS Instituto de Seguridade Social dos Correios
e Telégrafos
, conforme seu regulamento. Com alteração efetuada no
regulamento do SOVEREIGN II em 05.06.2009, o seu cotista único passou a ser o BNY
MELLON
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
COTAS
DE
FUNDOS
DE

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 4 de 34
INVESTIMENTO DE DÍVIDA EXTERNA, também destinado a receber aplicações
exclusivamente do POSTALIS.
8.
O REAL SOVEREIGN iniciou suas atividades em 11.07.2008 e as encerrou em
30.12.2010, ao ser incorporado ao SOVEREIGN II. Tratava-se também de um fundo da
a ser destinado a receber investimentos
de um único investidor qualificado, sendo seu único cotista o já referido BNY MELLON
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE
DÍVIDA EXTERNA.
9.
De acordo com o demonstrativo de composição e diversificação da carteira de
31.01.2009, o REAL SOVEREIGN possuía patrimônio líquido de cerca de R$81 milhões,
dos quais 89% estavam investidos em títulos da República Federativa do Brasil, com
vencimento em 05.01.2016. Aproximadamente 5,6% da carteira do fundo estavam alocados
em títulos de emissão privada. Na mesma data, o SOVEREIGN II possuía patrimônio líquido
de cerca de R$240,5 milhões e investia aproximadamente 85% de seu patrimônio em títulos
públicos federais.
10.
As irregularidades apontadas pela FINRA referem-se a recursos que teriam sido
desviados do REAL SOVEREIGN e do SOVEREIGN II por meio de triangulação na compra
e venda de títulos privados. A LATAM3, corretora contratada pela Gestora para realizar
negócios em nome dos FUNDOS nos Estados Unidos, comprava títulos para a própria
carteira de investimentos e, logo em seguida, vendia-os a determinados adquirentes. Estes
adquirentes, por sua vez, revendiam os mesmos títulos aos FUNDOS por preços muito
superiores aos de compra.
11.
As sociedades que compraram os títulos da LATAM para depois revendê-los a preços
superiores aos FUNDOS seriam ligadas de alguma forma a pessoas relacionadas à
ATLÂNTICA (gestora dos FUNDOS), ou à POSTALIS, indicando uma possível motivação
fraudulenta para as operações.
12.
As análises feitas pela FINRA de algumas operações apontam que mais de US$16
milhões haviam sido cobrados em excesso dos FUNDOS, sendo que desse valor 70% teria
sido pago em comissões a determinados indivíduos e firmas. A FINRA se baseou em uma
3 Segundo as informações enviadas pela FINRA, eram mantidas junto à LATAM as contas AXW003055 e
AXW002990 para o REAL SOVEREIGN e as contas AXW001810 e AXW001828 para o SOVEREIGN II.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 5 de 34
amostra de operações realizadas pelos dois FUNDOS junto à LATAM, o que indica que os
desvios poderiam ser ainda maiores.
13.
Entre as evidências apontadas pela FINRA, está o fato de que 95% das receitas da
LATAM em 2008 foram obtidas a partir das operações realizadas pelo REAL SOVEREIGN
e pelo SOVEREIGN II, conforme consta de relatório da auditoria conduzida por empresa
independente junto à LATAM referente ao mencionado ano. Adicionalmente, a FINRA
informou que pouco após os FUNDOS encerrarem, por determinação da BNY MELLON,
suas contas junto à corretora norte-americana, a LATAM informou que encerraria suas
atividades.
14.
As pessoas beneficiadas nas operações de triangulação de títulos privados realizadas
pelos fundos REAL SOVEREIGN e SOVEREIGN II seriam:
(i)
Fabrizio Neves, sócio e diretor responsável pela administração de carteiras de
valores mobiliários da ATLÂNTICA, Vice-Presidente de Renda Fixa da
LATAM no período de 16.05.2006 a 17.11.2009 e detentor de participação
minoritária na LATAM;
(ii)
Alexej Predtechensky, Presidente do POSTALIS por seis anos, até abril de 2012,
e um dos beneficiários do SPECTRA TRUST, vinculado ao SPECTRA GROUP
SPECTRA
Virgens Britânicas em cujos documentos de constituição Fabrizio Neves figura
como testemunha;
(iii)
André Perpétuo, que atuou como administrador da ATLÂNTICA entre
03.12.2010 e 12.04.2011, foi empregado da LATAM e é controlador da DBB
DBB
;
(iv)
Cristiano Arndt, que constou do quadro social da ATLÂNTICA e também foi
empregado da LATAM. É o controlad
Punch ,
sociedade constituída nas Ilhas Virgens Britânicas;
(v)
Leandro Ecker, registrado como agente autônomo de investimentos desde
15.10.2007, constou do quadro social da ATLÂNTICA entre 12.04.2011 e
14.06.2011. É procurador no registro da L`Etoile Consultoria Ltda., que foi sócia
da ATLÂNTICA. Também foi empregado da LATAM e é o controlador da
TREASURE
TREASURE , sociedade constituída nas Ilhas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 6 de 34
Virgens Britânicas em cuja ficha cadastral junto à LATAM também constam o
nome e a rubrica de Fabrizio Neves; e
(vi)
L.N., esposa de Fabrizio Neves. Seu nome de solteira era L.S.M. e o nome de sua
mãe é M.S.M.
RIVER , constituída nas Ilhas
Virgens Britânicas, é registrada em nome de M.S.M. e o endereço da sociedade
que consta na ficha cadastral junto à LATAM é o mesmo endereço residencial de
Fabrizio Neves nos Estados Unidos.
15.
Encontram-se a seguir as descrições das operações que envolvem os fundos REAL
SOVEREIGN e SOVEREIGN II e que foram selecionadas para a análise no PAS.
Operação 1
16.
Trata-se de operação realizada com títulos de crédito privado emitidos pelo
Commerzbank AG Frankfurt (ISIN XS0439509240). Em 06.07.2009, a LATAM adquiriu
dez milhões de títulos ao preço unitário de US$0,37, vendendo-os na mesma data para a
RIVER ao preço unitário de US$0,47. Na data de liquidação da operação, 24.07.2009, a
LATAM recomprou os títulos da RIVER por US$0,5995 e revendeu para o REAL
SOVEREIGN (conta AXW002990) por US$0,60, o que representa um acréscimo de 62%
em menos de 20 dias.
17.
A Acusação concluiu que o REAL SOVEREIGN desembolsou pelos títulos US$2,3
milhões acima do preço pago pela LATAM, representando um acréscimo de 62% em menos
de vinte dias, com a maior parte da diferença ficando com a RIVER.
Operação 2
18.
Trata-se de operação realizada com títulos de crédito privado emitidos por Lehman
Brothers (ISIN XS0378810823). Em 17.07.2008, a LATAM investiu US$7,168 milhões na
aquisição desses títulos, ao preço unitário de US$1,00. Na mesma data, a LATAM vendeu
parte dos títulos ao SPECTRA ao preço unitário de US$1,05, parte à TREASURE, pelo
mesmo valor unitário, e o restante ao REAL SOVEREIGN por US$1,40. Assim, os títulos
que foram vendidos para o fundo gerido pela ATLÂNTICA sofreram aumento de 40%. Em
08.08.2008, oito dias após a data de liquidação, a LATAM fez uma operação pela qual os
títulos que haviam sido vendidos à TREASURE foram transferidos para o REAL
SOVEREIGN por US$1,70 (70% de aumento do preço original). Também no dia

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 7 de 34
08.08.2008, alguns títulos do SPECTRA foram vendidos para C.I.T. ao preço de US$1,07,
preço este significativamente menor que o pago pelo REAL SOVEREIGN na mesma data.
Em 12.08.2008, a TREASURE comprou os títulos do SPECTRA por US$1,45. No dia
15.08.2008, a parcela dos títulos que ainda permanecia na carteira das partes citadas foi
vendida para o REAL SOVEREIGN ao preço unitário de US$1,70.
19.
A Acusação concluiu que, por meio das operações descritas acima, a LATAM logrou
vender os títulos ao REAL SOVEREIGN por valores aproximadamente 52% acima do preço
original dos títulos. Assim, o fundo exclusivo do POSTALIS incorreu em um gasto
adicional, sem fundamento econômico, de US$4.117.500,00, sendo que a própria LATAM
apropriou-se de US$1.851.000,00, o SPECTRA de aproximadamente US$547.050,00,
C.I.T. de US$3.150,00 e a TREASURE de US$1.716.300,00.
Operação 3
20.
Trata-se de operação realizada com títulos emitidos por Barclays Bank PLC (ISIN
XS0445230781). Em 04.08.2008, a LATAM adquiriu 8,5 milhões de títulos pelo valor total
de US$4.823.750,00. No mesmo dia, a totalidade da posição foi vendida para RIVER por
US$5.865.000,00. No dia da liquidação, 10.08.2008, foi realizada transação entre RIVER e
SOVEREIGN II, que adquiriu a posição pelo valor total de US$8.075.000,00.
21.
A Acusação concluiu que SOVEREIGN II pagou US$3.250.200,00 acima do preço
original apenas seis dias depois. Desse valor, a própria LATAM ficou com mais de US$1
milhão e RIVER com cerca de US$2,2 milhões.
Operação 4
22.
Trata-se de operação realizada com outro título emitido por Barclays Bank PLC
(ISIN XS0439257766). Em 08.07.2009, a LATAM comprou 3,5 milhões de títulos a 57%
do valor de face, totalizando US$1.993.250,00. No mesmo dia, três milhões desses títulos
foram vendidos para RIVER a 78,5% do valor de face, em total de US$2.355.000,00. Dois
dias depois, os 500 mil títulos restantes foram vendidos pela LATAM a outros adquirentes
por 78,5% do valor de face, em total de US$392.500,00. Em 15.07.2009, a LATAM realizou
nova operação pela qual todos os títulos foram adquiridos para a carteira do SOVEREIGN
II a 90% do valor de face, em total de US$3.150.000,00.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 8 de 34
23.
A Acusação concluiu que, em apenas uma semana, LATAM e RIVER obtiveram
lucros de, aproximadamente, US$865.500,00 e US$342.000,00, respectivamente, em
detrimento de SOVEREIGN II.
Operação 5
24.
Trata-se de operação realizada com títulos emitidos por Standard Bank PLC (ISIN
XS0449348688). Em 25.08.2009, a LATAM comprou títulos no montante de
US$8.144.298,00. No mesmo dia, todos os títulos foram vendidos por US$9.147.858,00 para
RIVER e para SPECTRA. Em 01.09.2009, outra operação realizada pela LATAM resultou
na transferência dos ativos para os FUNDOS geridos pela ATLÂNTICA por
US$13.533.671,00.
25.
A Acusação concluiu que, no curso de apenas seis dias, os FUNDOS adquiriram tais
títulos por preço US$5,4 milhões superior àquele pago pela LATAM na operação original.
Desse valor, LATAM teria ficado com aproximadamente US$2,4 milhões, SPECTRA com
cerca de US$400 mil e RIVER com US$2,5 milhões.
26.
A Tabela 1 abaixo resume as informações das operações 1 a 5 acima descritas:
Tabela 1
Fundo
Ativo:
Emissor/(ISIN)
Valor pago pela
LATAM (US$)
(A)
Valor pago pelo
Fundo (US$)
(B)
Diferença (US$)
(B – A)
Real Sovereign
Commerzbank
(XS0439509240)
3.700.000,00
6.000.000,00
2.300.000,00
Real Sovereign
Lehman Brothers
(XS0378810823)
7.168.000,00
11.285.600,00
4.117.600,00
Real Sovereign
Standard Bank
(XS0449348688)
3.800.672,54
6.315.713,07
2.515.040,53
Total REAL SOVEREIGN
14.668.672,54
23.601.313,07
8.932.640,53
Sovereign II
Barclays Bank
(XS0445230781)
4.823.750,00
8.075.000,00
3.251.250,00
Sovereign II
Barclays Bank
(XS0439257766)
1.993.250,00
3.150.000,00
1.156.750,00
Sovereign II
Standard Bank
(XS0449348688)
4.343.625,77
7.217.957,79
2.874.332.02
Total SOVEREIGN II
11.160.625,77
18.442.957,79
7.282.332,02
Total
25.829.298,31
42.044.270,86
16.214.972,55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 9 de 34
27.
A Acusação afirma que, conforme correspondência da FINRA, o equivalente a 70%
do que foi cobrado em excesso dos FUNDOS geridos pela ATLÂNTICA acabou sendo pago
em comissões a determinadas pessoas. Fabrizio Neves teria recebido US$14,4 milhões entre
maio de 2006 e agosto de 2009, PUNCH teria recebido US$16,3 milhões entre agosto de
2008 e agosto de 2009 e TREASURE teria recebido US$3,2 milhões entre julho de 2006 e
julho de 2007. Por fim, US$1,6 milhão foi pago à DBB entre junho de 2008 e maio de 2009.
28.
Evidências desses repasses se encontrariam nos extratos bancários da LATAM,
enviados pela FINRA. Da documentação encaminhada, verifica-se que LATAM transferia
frequentemente quantias relevantes para as pessoas já mencionadas, conforme abaixo:
(i)
Para TREASURE, constam, por exemplo, 15 (quinze) transferências realizadas
entre 31.07.2006 e 03.07.2007, em quantias que variam entre US$2mil e US$700
mil e que totalizam US$2,832 milhões.
(ii)
Para Leandro Ecker, consta ao menos um pagamento feito por LATAM no valor
de US$20 mil, em 07.06.2007. Leandro Ecker é também mencionado em
transferência que aparenta ser de reembolso de despesa de US$1,2 mil, de
03.08.2007.
(iii)
Para DBB, constam, por exemplo, 4 (quatro) transferências realizadas entre
04.04.2008 e 23.12.2008, em quantias que variam entre US$75 mil e US$1
milhão, e que totalizam US$1,625 milhão.
(iv)
Para André Perpétuo, constam reembolsos de despesas no valor de US$4 mil, em
10.11.2008, e US$5.532,43, em 25.02.2008.
(v)
Para PUNCH, constam 4 (quatro) transferências realizadas entre 20.08.2008 e
10.03.2009, em quantias que variam entre US$200 mil a US$5 milhões e que
totalizam US$9,2 milhões.
(vi)
Para Fabrizio Neves, constam ao menos 6 (seis) transferências realizadas entre
18.11.2008 e 29.05.2009, em quantias que variam entre US$100 mil e US$500
mil e que totalizam US$1,9 milhão.
(vii)
Para L.N., constam ao menos 17 (dezessete) transferências realizadas entre
19.06.2006 e 22.09.2008, em quantias que variam entre US$20 mil e US$700 mil
e que totalizam US$2,097 milhões.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 10 de 34
(viii) Adicionalmente, constam conjuntamente Fabrizio Neves e L.N. como
beneficiários de 6 (seis) transferências realizadas entre 03.08.2007 e 23.12.2007,
em quantias que variam entre US$100 mil e US$750 mil e que totalizam US$1,45
milhão.
(ix)
Além das transferências, Fabrizio Neves é mencionado também em extratos
bancários da LATAM em transações listadas como reembolsos de despesas, pelo
menos sete vezes. Tais pagamentos foram realizados entre 17.08.2007 e
24.04.2008 e envolveram quantias entre US$900,20 e US$13.321,60, em total de
US$47.988,00.
29.
Em 24.08.2010, a FINRA enviou complementação à sua comunicação inicial (fls.
887/893, tradução às fls. 894/915). Nessa nova comunicação, a FINRA informa que os
FUNDOS geridos pela ATLÂNTICA, depois que deixaram de realizar operações por
intermédio da LATAM, passaram a utilizar os serviços de outra corretora, a DELTA
DELTA , na qual as operações eram conduzidas
por S.R. e E.I., ex-empregados da LATAM. Da mesma forma que nas negociações realizadas
por meio da LATAM, os fundos de investimento geridos pela ATLÂNTICA pagavam
valores superiores aos de emissão dos títulos que adquiriam. A FINRA calculou em US$12
milhões o valor cobrado em excesso dos FUNDOS em menos de seis meses no ano de 2010.
Além disso, a equipe da FINRA não conseguiu achar lógica nos investimentos, acreditando
assim tratar-se de operações feitas exclusivamente para gerar o pagamento de comissões.
30.
A segunda correspondência da FINRA também mencionou suspeita de realização de
adulterações nas notas estruturadas referentes aos títulos adquiridos pelos FUNDOS. Esse
assunto foi objeto de processo apartado (Processo CVM no RJ 2014-8255, que deu origem
ao PAS CVM no RJ 2015-90994).
31.
A FINRA relatou também que tomou depoimento do chefe de compliance (Chief
Compliance Officer) da LATAM em 23.10.2010. O depoente afirmou que havia tomado
conhecimento das cobranças excessivas feitas aos fundos de investimentos geridos pela
4 PAS CVM no RJ 2015-9099, j. em 05.09.2017, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba. O Colegiado da CVM
aplicou a Fabrizio Neves a penalidade de multa pecuniária no valor de R$111.411.665, 62 (cento e onze
milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), pela prática
de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários. Foi interposto recurso ao CRSFN, pendente de
julgamento (Processo CRSFN 10372.100061/2018-39).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 11 de 34
ATLÂNTICA e que, preocupado com a situação, havia reportado a situação à presidente e
ao proprietário da LATAM. No entanto, o depoente disse que teria sido ameaçado e instruído
a não interferir na maneira como os negócios da corretora eram conduzidos. Ainda assim,
ele teria redigido memorandos, nos quais ele informa à administração da LATAM sua
preocupação com o fato de estarem sendo cobrados dos FUNDOS valores muito mais
elevados do que aqueles registrados nas negociações com outros clientes.
32.
Por meio da Superintendência de
SRI
, foram
feitos contatos com a SEC, nos termos do memorando de entendimento mantido entre os
dois reguladores e do memorando multilateral da International Organization of Securities
Commissions
IOSCO . A SEC colaborou com a investigação da CVM e corroborou o
entendimento da FINRA de que teriam ocorrido operações fraudulentas. Além de
encaminhar novos documentos, a SEC também investigou os fatos e processou Fabrizio
Neves por fraude e violação a diversos dispositivos da regulação do mercado de valores dos
Estados Unidos da América, o que culminou com a pena de inabilitação para diversas
atividades no âmbito do mercado de capitais em 21.02.2014. Adicionalmente, a SEC
requereu ao Poder Judiciário que fosse declarado que o acusado cometera as citadas
infrações, tendo pleiteado também a devolução de todos os valores recebidos ilegalmente,
bem como o pagamento de multa (fls. 231/233, tradução às fls. 916/919).
33.
Em 26 e 27.08.2010, Fabrizio Neves prestou depoimento à equipe da SFI (fls.
1.212/1.215).
34.
Com base nas informações inicialmente obtidas, a SIN decidiu diligenciar para obter
manifestação dos Acusados sobre os fatos, para os fins previstos no artigo 11 da Deliberação
CVM no 538/20085.
35.
Fabrizio Neves e ATLÂNTICA, antes de responderem aos ofícios encaminhados
pela SIN, apresentaram proposta de termo de compromisso se obrigando ao pagamento
individual à CVM de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$100.000,00 (cem mil
reais). O Colegiado, em reunião de 19.10.2011, acompanhou o entendimento exarado no
5 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Os questionamentos foram realizados por meio de ofícios, com cópias às fls. 1.216/1.240.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 12 de 34
parecer do Comitê de Termo de Compromisso e rejeitou a proposta apresentada (fls.
1.241/1.247).
Manifestações Prévias dos Acusados
36.
Em sua resposta conjunta, Fabrizio Neves e ATLÂNTICA não se manifestaram sobre
os fatos tidos como irregulares, mas apenas destacaram supostas irregularidades formais
sobre a investigação, principalmente sobre a presença nos autos de documentos em língua
estrangeira (fls. 1.248/1.250).
37.
Alexej Predtechensky prestou esclarecimentos em 09.12.2014. De acordo com o
acusado, com o objetivo de adquirir um imóvel nos Estados Unidos, consultou
informalmente Fabrizio Neves, que lhe colocou em contato com a AMICORP, sociedade
especializada na constituição de trusts no exterior. Afirmou que o
empresa de prateleira da AMICORP
utilizado nas fraudes sem o seu conhecimento. Informou que, após a repercussão na mídia a
respeito de ação da SEC contra Fabrizio Neves, contratou escritório de advocacia para
investigar tais fatos e tomar as medidas judiciais cabíveis naquela jurisdição. Como reação
aos primeiros contatos feitos pelos seus advogados, a AMICORP teria, então, solicitado que
assinasse retroativamente contrato de administração datado de 31.10.2007.
38.
Ainda em sua manifestação prévia, Alexej Predtechensky argumenta também que a
primeira entrada de recursos na conta do SPECTRA na LATAM teria sido uma transferência
no valor de US$1,5 milhão. Esse valor teria sido oriundo de transferência ordenada por
Fabrizio Neves da conta da TREASURE, de Leandro Ecker. A partir desse primeiro aporte
é que teriam ocorrido as negociações suspeitas em nome do SPECTRA, todas realizadas à
sua revelia. Alega também que decisão da SEC de 31.07.2013 confirma que os primeiros
recursos ingressados na conta do SPECTRA se originaram de transferência da conta da
TREASURE. Afirma que, conforme extrato de movimentação da conta do SPECTRA junto
à LATAM, a sociedade teria sido utilizada para diversas operações com ativos no exterior,
sempre tendo Fabrizio Neves como executivo de conta.
39.
Por fim, Alexej Predtechensky alega que o único documento em que é citado, entre
aqueles obtidos por seus advogados junto à AMICORP, é uma correspondência datada de
23.12.2009, em papel timbrado do SPECTRA, na qual autoriza a transferência de cerca de
US$3,9 milhões para uma subconta do próprio SPECTRA em conta bancária detida por

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 13 de 34
FAST INTERTRANSFERS LTD junto ao Barclays Bank. A sua assinatura aposta em tal
correspondência, no entanto, seria falsa, conforme laudo de perita forense certificada nos
Estados Unidos.
40.
André Perpétuo prestou esclarecimentos em 15.09.2014, alegando que foi convidado
por Fabrizio Neves a trabalhar na área comercial e de relacionamentos da ATLÂNTICA e
também na LATAM. No entanto, assevera que não participava das decisões de investimento
da gestora e que, de fato, recebia pagamentos da LATAM por meio da DBB como
remuneração pela captação de cliente.
prática lesiva por parte da LATAM e pelo Sr. Fabrizio, na qualidade de gestor responsável
6.
41.
Cristiano Arndt prestou esclarecimentos em 16.09.2014. O Acusado alega que jamais
foi empregado da LATAM e que não se recorda das operações envolvendo a PUNCH7.
42.
Leandro Ecker prestou esclarecimentos em 17.09.2014 e alegou que à época das
operações envolvendo a TREASURE não era sócio da ATLÂNTICA e que jamais foi sócio
ou funcionário da LATAM. Alegou também não ser capaz de se lembrar das operações
mencionadas8.
Conclusões da Acusação
43.
Para a Acusação, restaria claro o objetivo fraudulento das negociações realizadas no
exterior com os ativos de crédito privado, não se vislumbrando justificativa aceitável para
os aumentos significativos nos preços de negociação dos títulos. Essas valorizações abruptas
proporcionaram lucros substanciais, em curtos intervalos de tempo, justamente para pessoas
que, de alguma forma, tinham poder de influência nas decisões de investimento dos
FUNDOS, i.e., pessoas ligadas à ATLÂNTICA ou o próprio Presidente do Postalis, que é,
direta ou indiretamente, o cotista único dos FUNDOS.
44.
A SIN aponta que, conforme demonstrado em Relatório de Inspeção, os negócios
realizados não possuíam justificativa econômica, sendo que a gestora não foi capaz de
fornecer documentos que comprovassem a elaboração de estudos e análises para embasar
6 Fls. 1.231/1.232 e 1.431/1.433.
7 Fls. 1.236/1.237 e 1.434.
8 Fls. 1.233/1.235 e 1.438.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 14 de 34
suas decisões de investimento. A análise das condições de compra dos títulos realizada no
âmbito da Inspeção demonstrou que as operações cursadas possuíam pouquíssima chance de
oferecer resultado positivo para os FUNDOS.
45.
No que se refere a André Perpétuo, a SIN ressalta que a manifestação do Acusado
corrobora o vínculo existente entre ele e Fabrizio Neves, a ATLÂNTICA e a LATAM, uma
vez que reconhece que atuava na área comercial de ambas as entidades a convite do diretor
responsável da gestora. Além disso, segundo informações enviadas pela ATLÂNTICA em
resposta a questionamento da SFI durante a Inspeção, André Perpétuo era membro do comitê
de investimentos dos FUNDOS, assim como Fabrizio Neves e Cristiano Arndt, contrariando
sua alegação de que não participava de reuniões prévias para decidir sobre os investimentos.
O Acusado foi também sócio e administrador da ATLÂNTICA ao mesmo tempo em que
recebia da LATAM, por meio da DBB, vultosas quantias.
46.
No que se refere a Cristiano Arndt, a SIN ressalta que o Acusado era membro do
comitê de investimentos dos FUNDOS, assim como Fabrizio Neves e André Perpétuo, e que
a PUNCH, de propriedade do Acusado, teria recebido da LATAM vultosas quantias.
47.
No que se refere a Leandro Ecker, a SIN afirma que a manifestação do Acusado não
afasta os indícios verificados na investigação e ressalta que ele mantinha fortes vínculos com
a ATLÂNTICA, da qual era sócio, e com a LATAM, da qual a FINRA afirmou ser ele
empregado. Além disso, frisou que a TREASURE, veículo de investimento controlado pelo
Acusado, recebeu quantias vultosas da LATAM.
48.
No que se refere a Alexej Predtechensky, a SIN afirma que os documentos
apresentados pelo Acusado não deixam claro qual foi a destinação do lucro obtido pelo
SPECTRA. Um desses documentos apenas indicaria que foram transferidos US$3,9 milhões
da conta do SPECTRA para sua subconta junto à FAST INTERTRANSFERS Ltd.,
sociedade especializada em serviços de remessas de dinheiro que teve sua denominação
alterada para WIT MONEY SERVICES EXPRESS LTD. em 27.07.2010 e foi dissolvida
em 03.06.2014, segundo busca realizada na internet9. Além disso, o laudo pericial
apresentado pelo acusado não seria conclusivo quanto à veracidade ou não de sua assinatura
em um dos documentos, afirmando apenas ser mais provável a assinatura não ser autêntica
9
registro de companhias.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 15 de 34
do que o contrário. A SIN afirma também que, assim como o suposto contrato de
administração com a AMICORP que não teria sido assinado, o documento com a suposta
assinatura não autêntica nem é relevante para a compreensão das irregularidades apontadas
visto que não comprova que os recursos obtidos pelo SPECTRA beneficiaram terceiros e
não o Acusado.
49.
A Acusação afirma que todos os elementos da prática de operação fraudulenta
prevista na Instrução CVM no 08/1979 estariam presentes, pois:
(i)
a utilização de ardil ou artifício estaria caracterizada pela realização das
Operações 1 a 5, nas quais eram utilizadas interpostas pessoas para elevar os
preços de ativos pouco líquidos e negociados com reduzida visibilidade no
exterior, e eram sempre realizadas por intermédio da LATAM, corretora norte-
americana da qual eram sócios ou funcionários pessoas ligadas à gestora do REAL
SOVEREIGN e do SOVEREIGN II, cujas receitas no ano de 2008 foram obtidas
a partir das operações dos FUNDOS;
(ii)
a indução ou manutenção de terceiro em erro estaria caracterizada, pois os
FUNDOS pagaram cerca de US$16,2 milhões a mais nas cinco notas estruturadas
em relação ao preço de emissão. Estariam em erro os milhares de trabalhadores
ativos, aposentados e pensionistas participantes do POSTALIS; e
(iii)
a intenção de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial estaria comprovada,
pois Fabricio Neves, André Perpétuo, Cristiano Arndt, Leandro Ecker e Alexej
Predtechensky receberam recursos financeiros, seja por meio de pagamentos
efetuados pela LATAM, seja pela interposição de pessoas na aquisição de notas
estruturas para os fundos geridos pela ATLÂNTICA. Os recursos foram recebidos
pelos próprios acusados ou por veículos registrados em seus nomes ou de
familiares.
50.
Desta forma, a Acusação propôs a responsabilização de Fabricio Neves, André
Barbieri, Cristiano Arndt, Leandro Ecker e Alexej Predtechensky pela prática de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários
CVM n° 8/1979 e vedada pelo item I daquela mesma instrução.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 16 de 34
III.2 Manifestação da PFE-CVM
51.
Examinada a peça acusatória, especificamente no que se refere à apontada prática de
operação fraudulenta, a
-
entendeu que
estariam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no
538/2008. Adicionalmente, a PFE-CVM pontuou a necessidade de comunicação à
Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC e de comunicação
complementar ao Ministério Público Federal devido à presença de indícios de prática de
crime (fls. 1.660/1.664).
III.3 Defesas
Alexej Predtechensky
52.
Em 24.08.2015, Alexej Predtechensky apresentou sua defesa (fls. 1.842/2.382).
Retomando argumentos de sua manifestação prévia, alegou que em meados do ano de 2007,
Fabrizio Neves indicou-lhe a AMICORP como empresa especializada na constituição de
offshore , que poderia auxiliá-lo em seu intuito de adquirir imóvel na Flórida.
53.
O Acusado alega ter firmado os documentos de constituição do referido veículo, que
recebeu a denominação de SPECTRA TRUST, sem, contudo, nunca ter assinado ou
autorizado a abertura de conta corrente junto a qualquer instituição, aí incluídas a LATAM,
a PERSHING LLC ou qualquer outra que tenha intermediado ou liquidado as operações
suspeitas. Além disso, os formulários enviados ao Acusado tinham apenas a indicação dos
campos de assinatura do Settlor, sendo que o campo de testemunha até então permanecia em
branco e foi firmado por Fabrizio Neves posteriormente.
54.
Fazia parte do SPECTRA TRUST a SPECTRA,
empresa de prateleira da
SPECTRA
TRUST não poderia deter diretamente participações societárias, propriedades imobiliárias
ou quaisquer outros ativos.
55.
O Acusado acabou não levando a cabo seu plano de compra do imóvel, acreditando
que esta empresa permaneceria inativa até que tomasse a decisão de extingui-la ou utilizá-la
no futuro para os propósitos já mencionados.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 17 de 34
56.
A SPECTRA teria sido utilizada à sua revelia por Fabrizio Neves e Jose Luna para
perpetrar sucessivas fraudes, sem que qualquer assinatura ou depósito de quantia tenha sido
feito pelo Acusado.
57.
Após a repercussão na mídia da ação judicial movida pela SEC contra Fabrizio Neves
e Jose Luna, o Acusado contratou, no final de 2012, escritório de advogados para assessorá-
lo. Como reação imediata aos primeiros contatos feitos pela firma de advogados, a
AMICORP teria solicitado, por meio de mensagem eletrônica de 07.12.2012, que o Acusado
assinasse e rubricasse um contrato de gestão da referida empresa com data retroativa
(31.10.2007), o que comprovaria de forma inequívoca que os atos tomados em nome da
SPECTRA careciam de legitimidade.
58.
Alega também que ficou comprovado por perícia forense norte-americana que a
assinatura aposta em documento instruindo a transferência do produto da fraude foi
grosseiramente falsificada. O mencionado laudo seria conclusivo, pois a menção à
-saxônica que, conforme
não há um grau de segurança ‘praticamente certo’

59.
Como não foi produzida nenhuma prova efetiva da participação do Acusado em toda
a trama criminosa, nem mesmo como destinatário de qualquer vantagem financeira, afirma
que não figurou como acusado na ação judicial movida pela SEC contra Fabrizio Neves e
Jose Luna.
60.
Afirma que, no contexto do processo administrativo da SEC10, instaurado para apurar
responsabilidades de partes envolvidas na fraude em questão, houve depoimento de Jose
Luna, que admitiu ter forjado e majorado documentos para dar a aparência de que Leandro
Ecker era o instituidor do SPECTRA, além de ter aberto, capitalizado e movimentado contas
de empresas de terceiros (dentre elas, da SPECTRA) por iniciativa própria.
61.
O Acusado alega não saber da destinação do lucro auferido pela SPECTRA, pois o
veículo foi utilizado à sua revelia. A titularidade da totalidade das ações do SPECTRA fora
transferida em caráter fiduciário à AMICORP na mesma data da escritura de constituição do
SPECTRA TRUST, ficando o Acusado alheio aos atos de gestão do SPECTRA. Menciona
10 Initial Decision Release N. 501, Administrative Proceeding – File N. 3-14999 (fl. 1.873/1.907, tradução às
fls. 1.908/2.018)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 18 de 34
também que a AMICORP forneceu ao Acusado um termo de transferência de ações com
teor idêntico, mas com diferente signatário representando a AMICORP em relação ao termo
que fora fornecido para a FINRA (fls. 233 e 2019).
62.
Argumenta que a Acusação quer inverter o ônus da prova para que o Acusado prove
não ter sido o destinatário dos recursos transferidos pela AMICORP para conta de terceiros.
Afirma não haver prova ou mesmo indício de que participou de alguma forma das operações
fraudulentas ou auferiu vantagem financeira na fraude praticada. O Acusado afirma que seria
pouco inteligente que alguém utilizasse veículo de investimento próprio como interposta
pessoa ou contraparte em operações ilícitas, envolvendo a própria pessoa física do presidente
em exercício do POSTALIS, quando as decisões eram tomadas pelo administrador (BNY
MELLON) e pelo gestor (ATLÂNTICA).
63.
No que tange à produção de provas, o Acusado requereu que:
a)
Seja intimada a AMICORP, na pessoa de seus representantes no Brasil, para
esclarecer a utilização indevida do SPECTRA TRUST e se houve autorização do
Acusado para qualquer operação de compra e venda de valores mobiliários ou de
abertura e movimentação de conta corrente na LATAM e na PERSHING;
b)
Sejam acionados os pedidos de cooperação com órgãos do Reino Unidos no
sentido de se identificar e/ou oficiar os controladores e beneficiários finais da
WIT MONEY SERVICES EXPRESS LTD. para que informe quem de fato foi
o destinatário final da remessa ao Barclays Bank PLC de US$3.934.889,07;
c)
Seja questionado o Barclays Bank para que informe quem e por qual forma foi
efetuado o depósito na conta da SPECTRA nesse banco; e
d)
Seja realizada perícia grafotécnica no país, caso a realizada em jurisdição
estrangeira seja considerada pela CVM como inconclusiva.
Fabrizio Dulcetti Neves
64.
Em 22.10.2015, Fabrizio Neves apresentou sua defesa (fls. 2.394/2410).
Preliminarmente, alega que a CVM é autoridade incompetente, pois não preenchidos os
requisitos do artigo 9o, §6o, II, da Lei no 6.385/1976, uma vez que o Acusado era, à época,
domiciliado nos Estados unidos da América e os atos teriam supostamente sido praticados

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 19 de 34
fora do território nacional. Em relação ao inciso I do mesmo dispositivo, alega que as cinco
operações consideradas ilícitas foram realizadas pela LATAM, e não pelo Acusado.
65.
Ainda sobre o assunto, o a
transacionados nas operações apresentadas pela Acusação como ilícitas não podem ser
considerados valores mobiliários na forma do artigo 2o da Lei no 6.385/1976, o que afastaria
a competência da CVM em razão da matéria.
66.
Afirma que a competência para tratar das operações discriminadas pertence
exclusivamente às autoridades norte-americanas e, caso não fosse esse o entendimento, ainda
assim a CVM estaria impedida de atuar, pois a autoridade estrangeira, ao iniciar
procedimento, passaria a ser a única capaz de julgar o suposto ilícito.
67.
Da mesma forma, alega que, em decorrência da proibição ao bis in idem, a punição
aplicada pela SEC impediria nova punição pela CVM.
68.
Em relação aos documentos constantes dos autos, alega que não foram encaminhados
à CVM pelo órgão similar norte-americano (SEC), mas pela FINRA, entidade privada
desprovida de poder de polícia estatal, o que afrontaria o artigo 2o, §4o, I, da Lei
Complementar no 105/2001 e o artigo 10 da Lei no 6.385/1976, ensejando nulidade.
69.
Ainda em relação aos documentos, o Acusado impugna a presença nos autos de
documentos em língua estrangeira não traduzidos e afirma a necessidade de os mesmos
serem consularizados. Além disso, impugna a presença nos autos de cópias não autenticadas
de documentos oriundos do exterior.
70.
O Acusado impugna o documento às fls. 149, que possui a sua assinatura, e requer a
realização de perícia no documento original, bem como em todos os demais documentos
encaminhados pela FINRA.
71.
O Acusado alega cerceamento de defesa por não ter tido acesso à integralidade dos
autos na fase de investigação e, ainda, requer acesso a todos os documentos detidos pela
CVM relativo às operações tratadas.
72.
No mérito, o Acusado alega não ter participado, direta ou indiretamente, de qualquer
operação que possa ser considerada ilegal ou fraudulenta, inexistindo provas em contrário.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 20 de 34
André Barbieri Perpétuo
73.
Em 23.10.2015, André Perpétuo apresentou sua defesa (fls. 2.450/2.480) alegando
prescrição da pretensão punitiva (artigo 1o da Lei no 9.873/1999), não tendo ocorrido
, do mesmo
diploma), pois entre as datas das operações investigadas e a instauração do presente PAS
transcorreram mais de cinco anos sem a instauração do inquérito administrativo, sendo a
notificação do indiciado ou acusado essencial para sua convalidação.
74.
No mérito, o Acusado alega que trabalhou na ATLÂNTICA entre 30.08.2008 e
12.04.2011 na liderança da área comercial, de relacionamento com clientes nacionais e
internacionais. Na formatação das relações de trabalho entre o Acusado e a ATLÂNTICA,
a forma adotada foi a de participação na sociedade com percentual de 5% e recebimento de
participação nos resultados decorrentes das captações realizadas, sendo que o sócio quase
totalitário, Fabrizio Neves, detinha a administração exclusiva da ATLÂNTICA e integral
gestão das carteiras de valores mobiliários, bem como o relacionamento da gestora com a
CVM.
75.
Entre 27.03.2008 e 05.05.2010, o Acusado foi registrado para prestar serviços à
LATAM, tendo sido registrado junto à FINRA como associado estrangeiro (Foreign
Associate).
76.
Fabrizio Neves teria se retirado formalmente do quadro social da ATLÂNTICA em
12.09.2009 e suas cotas permaneceram em tesouraria, mas continuou administrando a
sociedade por meio de procuração outorgada, atuando também na gestão das carteiras de
valores mobiliários. Nesta ocasião, André Perpétuo teria assumido provisoriamente apenas
por 04 (quatro) meses a condição formal de administrador, sem deter o real poder decisório,
que permaneceu com Fabrizio Neves.
77.
Afirma que as comissões e reembolsos de despesas de viagens, valores que foram
depositados em favor de sua empresa (DBB) no exterior decorreram de sua atuação na
captação de novos clientes para a LATAM e não tinham nenhuma relação com as operações
descritas no Termo de Acusação e nem com qualquer outra operação realizada no âmbito
dos FUNDOS.
78.
O Acusado alega que não foi imputada pela FINRA qualquer responsabilidade por
práticas ilícitas após a ampla investigação realizada nos EUA.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 21 de 34
79.
O Acusado nega que tenha atuado nas apontadas operações ou agido em conluio com
outros supostos envolvidos, ressaltando não haver prova em contrário nos autos.
80.
O Acusado afirma reconhecer apenas os valores depositados na conta corrente da
DBB: US$75 mil, US$200 mil e US$350 mil. O valor de US$1 milhão teria transitado pela
conta de investimentos, gerida pela LATAM, talvez por erro, sem o conhecimento do
Acusado, tendo sido em seguida estornado. Os demais recebimentos, de pequeno valor,
teriam reembolsado despesas de viagem.
Leandro Ecker
81.
Em 23.10.2015, Leandro Ecker apresentou sua defesa (fls. 2.522/2.561).
Preliminarmente, alega que a CVM não teria competência, pois os atos lesivos foram
praticados no exterior. Alega que as operações foram realizadas fora do mercado de valores
brasileiro e com ativos que não podem ser classificados como valores mobiliários, o que
afastaria a aplicabilidade da Instrução CVM no 08/1979.
82.
Sobre a documentação, o Acusado impugna as cópias de documentos juntados aos
autos e questiona sua validade, pois carentes de consularização (artigo 129 da Lei no 6.015).
83.
Alega que não há ligação entre os fatos narrados no Termo de Acusação e o Acusado,
particularmente considerando que os negócios ditos suspeitos foram todos realizados pela
LATAM e FUNDOS, que possuíam administradores e gestores de carteira próprios.
84.
Afirma que todos os negócios indicados como suspeitos foram realizados no mercado
norte-americano e tiveram como contrapartes pessoas jurídicas também com sede em outros
países, exceto os negócios realizados entre a LATAM tendo como contraparte a
ATLÂNTICA.
85.
Alega que a TREASURE, empresa com sede no Panamá, é há mais de dez anos de
propriedade e titularidade do Acusado e está declarada em seu informe anual de patrimônio
à Receita Federal do Brasil. Contrapõe-se à Acusação, no entanto, afirmando que à época
das operações ditas irregulares não tinha ligação com a ATLÂNTICA ou com o POSTALIS.
Da mesma forma, ressalta que a empresa da qual foi procurador (L`Etoile Consultoria Ltda.)
foi constituída apenas em maio de 2011.
86.
Em relação ao
, ao
obter sua licença FINRA no ano de 2006 para prestar serviços no mercado norte-americano

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 22 de 34
como introducing broker (ID), prestou serviços comissionados à LATAM nos anos de 2006
e 2007, mas não foi empregado propriamente dito.
87.
Alega não ter sido sócio da ATLÂNTICA e, para tanto, impugna o documento à fl.
264 e apresenta o que seria cópia autenticada da verdadeira alteração contratual da
ATLÂNTICA obtida diretamente da JUCESP (fl. 2.554). O documento autêntico não teria
qualquer menção a seu nome. Afirma que o documento impugnado foi obtido pela FINRA
nas dependências da LATAM e, sem saber que não era uma cópia válida, a entidade norte-
americana incidiu em entendimento equivocado.
88.
O Acusado ressalta que a alteração de documentos foi também verificada no âmbito
de julgamento administrativo da SEC no ano de 2013, no qual se faz menção a depoimento
de Jose Luna, gerente de operações da LATAM, que teria afirmado que alterações de
documentos foram realizadas de modo a processar uma transferência de recursos entre
contas das empresas clientes da LATAM para que não houvesse questionamentos por parte
da corretora liquidante PERSHING. Um desses documentos diz respeito à TREASURE (fls.
1.311/1.312). Outro processo da SEC também faz menção de que Jose Luna teria alterado
documentos (fls. 920/933, tradução às fls. 934/961).
89.
Essas alterações seriam suficientes para colocar sob dúvida a efetiva origem ou
validade dos documentos encontrados na LATAM e que teriam dado início às operações
questionadas.
90.
O Acusado impugnou o primeiro documento à fl. 348, que afirma ser ilegível, e que
trataria de suposta autorização sua para transferência de recursos para SPECTRA, em
26.12.2007.
91.
O Acusado aponta que haveria diferenças entre o relato da FINRA, indicando que a
LATAM efetuou transferências para a TREASURE no valor total de US$3,2 milhões, e o
valor total das operações descritas no Termo de Acusação, de US$2,632 milhões. Afirma
que tais transferências decorreram de comissões em razão de captação de clientes, mas sobre
o valor e motivo de recebimento de tais comissões alega não dispor de evidências ou
documentos devido ao longo tempo decorrido entre os fatos e a acusação.
92.
Afirma não haver provas de que autorizou ou anuiu com as operações ditas
fraudulentas, ou de que os recursos obtidos com essas operações tenham transitado pela
conta da TREASURE e esta tenha permanecido com qualquer resultado ou lucro proveniente

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 23 de 34
das operações e que os indícios existentes são de utilização indevida de seu nome e da conta
da TREASURE para prática de atos por ele não autorizados.
93.
Afirma que não mantinha vínculo de sociedade com a ATLÂNTICA entre 2006 e
2010 e também não mantinha vínculo empregatício com a LATAM, tendo sido a
TREASURE uma das tantas outras clientes da LATAM.
94.
Por fim, requer que os documentos produzidos no exterior e em língua estrangeira
sejam desentranhados dos autos, por força do artigo 126, 6° item, da Lei n° 6.015/1973.
Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt
95.
Em 23.10.2015, Cristiano Arndt apresentou sua defesa (fls. 2.562/2.572) alegando,
preliminarmente, prescrição da pretensão punitiva (artigo 1° da Lei no 9.873/99).
96.
No mérito, alega que foi empregado da ATLÂNTICA dedicado à análise de
documentos normativos aplicáveis às modalidades de investimento passíveis de eleição e
que não foi integrante de comitê de investimento no período compreendido entre julho de
2009 e janeiro de 2010, como consta de documentos presentes nos autos que não contêm sua
assinatura. Afirma que no período mencionado estava em processo de saída da empresa, por
divergências com os demais integrantes da sociedade acerca da sua remuneração. Indica que
o instrumento registrado na JUCESP na data de 14.12.2009, que informa sua saída do quadro
de sócios da ATLÂNTICA, foi assinado em meados de agosto do mesmo ano, sendo que em
julho não mais prestava serviços à empresa.
97.
O Acusado impugna o documento à fl. 264, página isolada de contrato social da
ATLÂNTICA, pois estaria em dissonância com os registros da JUCESP, e diante da
conclusão, lança dúvidas quanto à veracidade dos demais documentos presentes nos autos.
98.
Alega que a administração da gestora de recursos jamais foi atribuição sua, pois todas
as manifestações realizadas em nome da empresa estariam assinadas apenas por Fabrizio
Neves.
99.
Afirma que tinha papel de subordinado na ATLÂNTICA e que devido ao transcurso
de tempo entre as operações e a acusação (mais de 7 anos) não teria mais condições de
apresentar documentos, fatos ou versões sobre o ocorrido.
100.
Sustenta que o Termo de Acusação traz informações conflitantes, pois ora menciona
a importância de US$9,2 milhões, ora a de US$16,3 milhões.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 24 de 34
101.
Alega que não foi empregado da LATAM e não há nos autos documentos que
comprovem essa alegada condição, senão a informação da FINRA, que não goza de fé
pública no país. Alega ser impossível produzir prova de que não era empregado da LATAM,
sendo essa prova negativa de condição que nunca assumiu.
102.
Requer que a JUCESP seja oficiada para que forneça cópia de arquivamento
relacionado à ATLÂNTICA, de forma a comprovar sua saída do quadro societário da
empresa no mês de agosto de 2009.
IV.
PRECIFICAÇÃO IMPRECISA DE ATIVOS
IV.1
Termo de Acusação
103.
O Termo de Acusação narra outro conjunto de fatos, relacionado à suposta
precificação imprecisa de dois ativos adquiridos pela ATLÂNTICA para a carteira do REAL
SOVEREIGN: (i) nota estruturada identificada pelo ISIN XS0378810823, emitida pelo
Lehman Brothers em 17.07.2008, com vencimento em 29.01.2010, e (ii) nota estruturada
identificada pelo ISIN XS0391204293, emitida por Commerzbank, adquirida em
29.09.2008.
104.
Em seu depoimento à SFI, Fabrizio Neves informou que o primeiro ativo se referia
a um sintético alavancado de opções do EWZ, código de negociação do iShares MSCI Brazil
Index Fund, um fundo de índice que reflete a variação do Ibovespa e cujas cotas são
negociadas nos EUA. Tal ativo seria composto por 7.168 notas que, multiplicadas pelo seu
valor unitário de mil dólares e pelo fator de participação de 446,4286%, resultavam em valor
nocional de US$32 milhões. Afirmou também que o valor pago pelo ativo,
US$11.285.600,00 (ver Tabela 1, supra), tem característica de prêmio de opção, ou seja, a
totalidade do custo de aquisição não é garantida no vencimento do ativo.
105.
Com base no depoimento do gestor e nas informações da própria nota estruturada, a
Acusação conclui que no vencimento do ativo haveria dois valores possíveis, dependentes
da cotação do EWZ na Bolsa de Nova York, de acordo com a seguinte fórmula:
a) 푛표푐푖표푛푎푙∗
−
∗푃푅,푐푎푠표표퐸푊푍푓푒푠푡푖푣푒푠푠푒푎푐푖푚푎푑푒푈푆$85; 표푢
b) 푧푒푟표,푐푎푠표표퐸푊푍푓푒푠푡푖푣푒푠푠푒푎푏푎푖푥표푢표푢푖푔푢푎푙푎푈푆$85,00;
Sendo:
EWZi: US$85,00

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 25 de 34
EWZf: Valor do EWZ no vencimento da Nota
Nocional: US$1.000,00
PR (Participation Rate): 446,4286%
106.
No entanto, quanto ao eventual valor de resgate, segundo a SIN, haveria divergências
entre as informações fornecidas pelo gestor e aquelas prestadas pela BNY MELLON, pois
em resposta a questionamento da SFI, a administradora apresentou a metodologia utilizada
para precificar a nota emitida pelo Lehman Brothers, assim detalhada no RELATÓRIO DE
INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-1/No 007/2010:
91. Para a marcação a mercado, foi desenvolvido um modelo pela BNY Mellon que
previa que caso o EWZ estivesse abaixo ou igual a US$85,00, descontar-se-ia o
nocional da nota pelo ágio calculado na data de compra. Caso o EWZ estivesse acima
de US$85,00, o nocional seria multiplicado pela rentabilidade do EWZ (ajustada pelo
PR definido acima), sendo, posteriormente, descontado pelo ágio calculado na data
de compra (fl. 334).
92. Tal metodologia indica que, no vencimento, mesmo que o índice estivesse abaixo
do preço de exercício, o investidor receberia o valor de face expresso na nota. Este
entendimento é equivocado como já apontado no parágrafo 89. Concluímos,
portanto, que a metodologia desenvolvida e adotada pela BNY Mellon para
precificação do ativo em questão não cumpre seu papel de refletir o valor de mercado
das notas (fl. 334).
107.
A Acusação aponta que, de acordo com o depoimento de Fabrizio Neves, devido à
concordata do Lehman Brothers em setembro de 2008, o ativo em questão teria sido baixado
da carteira do REAL SOVEREIGN com a realização do prejuízo. Ainda de acordo com o
depoimento, para manter a estratégia de investimento do REAL SOVEREIGN, em
29.09.2008 foi adquirida a segunda nota estruturada (emitida pelo Commerzbank, ISIN
XS03911204293), e que, assim como a emitida pelo Lehman Brothers, seria um sintético de
opção atrelada à rentabilidade do iShares MSCI Brazil Index Fund.
108.
De acordo com o contido nessa nota estruturada, o valor de resgate do ativo em seu
vencimento seria calculado de maneira semelhante à do primeiro ativo.
109.
Em resposta a questionamento da SFI, a BNY MELLON apresentou seu modelo de
precificação para o ativo emitido pelo Commerzbank, assim descrito no RELATÓRIO DE
INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-1/No007/2010:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 26 de 34
102. A metodologia para a precificação deste ativo foi definida pelo BNY Mellon
com a utilização do modelo Black-Scholes, pelo fato de esta nota refletir uma opção
de compra. Para seu cálculo, o ativo objeto é a cotação do EWZ e o preço de exercício
é US$85,00. Depois de encontrar o preço da opção, este é multiplicado pelo fator de
participação conforme especificado na nota (fls. 335, 336, 497, 498, 593 e 594).
103.
A administradora salientou existir uma diferença entre os modelos de
marcação a mercado utilizados para precificar os ativos Commerzbank
XS0391204293 / XS0392654785 e Lehman Brothers XS0378810823, pois estes
foram comprados em momentos distintos, e que essa diferença resulta da dinâmica e
do processo de aprimoramento desses modelos (fls. 335 e 336).
104.
As notas de negociação e boletas fornecidas pela administradora e pela
gestora indicam que este título foi adquirido pelo Atlântica FIDE em 29.09.08, tendo
como vendedora a LatAm. O valor de aquisição foi de US$3.228.000,00,
equivalentes a R$6.293.261,25 convertidos pela PTAX do mesmo dia. O estudo da
nota estruturada e da fórmula descrita no parágrafo 101 indicam que esse valor possui
característica de prêmio, não sendo garantido no vencimento, assim como ocorre com
o título emitido pelo Lehman Brothers (fls. 497, 498, 593, 594 e 596 a 598)
110.
A SIN aponta que, apesar de adquirida pela ATLÂNTICA em 29.09.2008 pelo valor
de US$3.288.000,00, o equivalente à época a R$6.293.261,25, quando do ingresso dos
títulos na carteira do REAL SOVEREIGN, em 30.09.2008, o ativo foi precificado pela BNY
MELLON no valor de R$17.578.862,99.
111.
Instada a se manifestar sobre a precificação do ativo emitido pelo Lehman Brothers,
integrantes da carteira do REAL SOVEREIGN, nos termos do artigo 11 da Deliberação
CVM no 538/2008, a BNY MELLON alegou, em 15.07.2011, (i) que se tratava de ativo
ilíquido para o qual não havia referência de preço de mercado, sendo que em cada negociação
usava na precificação os dados da própria operação; (ii) que, em 15.09.2008, ocorreu o
default do emissor Lehman, tendo as notas sido provisionadas em 26% pelo seu comitê de
crédito; e (iii) que, no dia 30 do mesmo mês, a gestora realizou a troca de emissão do Lehman
Brothers por uma nota do Commerzbank, pagando a diferença no valor de US$3.287.500,00,
sendo que qualquer eventual equívoco de precificação desse ativo foi ajustado nessa data,
dado não haver objeção à precificação do ativo do Commerzbank.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 27 de 34
112.
A SIN manteve suas conclusões. De acordo com a Acusação, embora o título emitido
pelo Lehman Brothers fosse ilíquido, não haveria dúvida de que a metodologia aplicada pela
administradora para precificar o ativo estava errada, pois afirmava que, mesmo que a cotação
do EWZ na Bolsa de Nova York estivesse abaixo do preço de exercício no vencimento da
nota estruturada, o investidor receberia o valor de face expresso na nota, quando, na verdade,
em tal situação não haveria qualquer remuneração ao detentor do ativo.
113.
No que se refere à baixa do ativo da carteira do fundo em razão do default do Lehman
Brothers e aquisição do ativo do Commerzbank, a SIN também entendeu que houve falha na
precificação mesmo com a adoção do modelo Black-Scholes, pois (i) em 29.09.2008 o ativo
foi adquirido pelo equivalente a R$6.293.261,25, e no dia seguinte seu preço segundo a BNY
MELLON era de R$17.578.862,99, e (ii) em 18.08.2009, a nota do Commerzbank estava
precificada pelo valor de R$11.656.995,96 e, no dia seguinte, a ATLÂNTICA vendeu o ativo
para a LATAM por US$300.000,00.
114.
A SIN destacou que, ao ser questionado a respeito dessa operação, Fabrizio Neves
declarou que o valor de venda foi o melhor preço oferecido após ter cotado por telefone,
junto às mesas que ainda operavam tal ativo, e que o motivo da disparidade entre o valor de
venda e o expresso na carteira se devia ao modelo de precificação adotado pelo
Administrador, que não seria o adequado para refletir o valor de mercado do referido título.
115.
A Acusação concluiu que, ao precificar de forma imprecisa os ativos emitidos pelo
Lehman Brothers e pelo Commerzbank, a BNY MELLON, na qualidade de administradora
do REAL SOVEREIGN, descumpriu o disposto no artigo 65, inciso VI, c/c o artigo 71,
VM no 409/2001 e, ainda, combinado com os itens
1.2.1.1 e 1.2.1.3 do Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI), instituído pela
Instrução CVM no 438/2006.
116.
A SIN concluiu também pela responsabilidade de José Carlos de Oliveira, diretor
responsável pela administração de carteiras da BNY MELLON à época dos fatos, por não
ter atuado de forma diligente no sentido de assegurar que as determinações da legislação
fossem cumpridas, devendo também responder pelas infrações mencionadas.
117.
A gestora ATLÂNTICA não foi acusada por ter sido dissolvida em 28.03.2013, tendo
também seu registro como administradora de carteiras de valores mobiliários cancelado
junto à CVM em 19.06.2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 28 de 34
IV.2
Manifestação da PFE-CVM
118.
Examinada a peça acusatória, a PFE-CVM entendeu que estariam parcialmente
preenchidos os requisitos constantes do artigo 6o da Deliberação CVM 538/200811, devendo
ser assinalado que os itens 1.2.1.1 e 1.2.1.3 do Plano Contábil dos Fundos de Investimento
(COFI) instituído pela Instrução CVM no 438/2006 foram extraídos do capítulo das Normas
Básicas da SEÇÃO 1/Critérios de Avaliação e Apropriação Contábil- 2.1/ Disposições
Gerais e também do capítulo das Normas Básicas da SEÇÃO 1/ Critérios de Avaliação e
Apropriação Contábil 2.1/ Disposições Gerais 3.
119.
A PFE-CVM entendeu também como apenas parcialmente preenchidos os requisitos
do artigo 1112, pois José Carlos de Oliveira não havia sido questionado acerca da precificação
dos ativos emitidos pelo Commerzbank (fls. 1660/1664).
IV.3
Ajuste no Termo de Acusação
120.
Em virtude da manifestação da PFE-CVM, a SIN encaminhou o Ofício no
740/2015/CVM/SIN/GIA para José Carlos de Oliveira, e após recebimento da respectiva
resposta, ajustou o Termo de Acusação.
121.
José Carlos de Oliveira alegou que, como executivo da BNY MELLON, sua atuação
consistia na supervisão das diversas equipes que realizavam as tarefas de administração de
participação direta era requerida em assuntos de
extrema relevância ou para dirimir a ausência de consenso entre as áreas técnicas . Alega
também que não houve precariedade na precificação dos ativos, apontando que a gestora
esteve envolvida na aquisição de títulos fraudados, o que poderia explicar a diferença de
preços observada, e que a crise de 2008 gerou extrema volatilidade nos mercados, sendo esta
a variável de maior peso para a precificação de ativos como aqueles emitidos pelo Lehman
11 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I nome e qualificação dos acusados; II narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III
análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua
participação nas infrações apuradas; IV os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V proposta
de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
12 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I tenha prestado
depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II tenha sido
intimado a prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 29 de 34
Brothers e pelo Commerzbank. Por fim, alega que o REAL SOVEREIGN possuía apenas
um cotista e que, mesmo que houvesse erro de precificação dos ativos, não houve qualquer
transferência de riqueza.
122.
Para a SIN os argumentos do Acusado não merecem prosperar, pois a falha de
precificação dos ativos do Lehman Brothers e do Commerzbank não pode ser atribuída tão
somente à estimativa da volatilidade. Além disso, o modelo de precificação utilizado pela
BNY MELLON não considerou que, conforme estabelecido nas notas estruturadas de ambos
os emissores, se o preço do EWZ fosse menor ou igual a US$85,00, o valor dos títulos seria
igual a zero. O argumento de que eventual erro de precificação não teria originado
transferência de riqueza não isentaria a administradora e seu diretor responsável de
responsabilidade quanto à correta precificação dos ativos, pois enquanto havia incorreta
marcação na carteira do fundo, o cotista foi induzido a acreditar que dispunha de um valor
aplicado no fundo diferente do que dizia a realidade. Além disso, a informação incorreta
preparada pela BNY MELLON é divulgada publicamente no website da CVM, o que poderia
induzir outros participantes do mercado a erros de avaliação.
IV.4
DEFESAS
IV.4.1 José Carlos de Oliveira
123.
Em 23.10.2015, José Carlos de Oliveira apresentou sua defesa (fls. 2.411/2.449)
alegando nulidade do Termo de Acusação, pois não preenchidos os requisitos do artigo 8°,
§2°, e artigo 6o, II e III, da Deliberação CVM no 538/2008.
124.
No mérito, reapresentou os argumentos apresentados em sua manifestação prévia,
adicionando que não poderia ter participado ativamente da precificação dos ativos adquiridos
pelos FUNDOS e dos demais fatos investigados por proibição regulamentar da CVM e por
controles internos de prevenção de situações de conflitos de interesses do BNY MELLON,
uma vez que, nas funções de diretor responsável pela administração de carteiras, atuava
como principal executivo (front office) da instituição e a atividade de precificação das
carteiras é exercida pelas áreas de controladores e operacionais (back office). No mesmo
sentido, alega que o artigo 15 da Instrução CVM no 306/1999 o impediria de atuar, opinar,
influir e/ou participar da precificação de ativos integrantes da carteira dos fundos sob sua
responsabilidade, caso do REAL SOVEREIGN e do SOVEREIGN II.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 30 de 34
125.
Defende que, quando as investigações iniciaram, ainda era diretor responsável pela
administração de carteiras do BNY MELLON e poderia ter consultado as informações e
profissionais responsáveis à época pela precificação dos ativos adquiridos pelos FUNDOS,
mas foi apenas direta e integralmente questionado sobre o assunto em maio de 2015, quando
já estava desvinculado profissionalmente da administradora e sem meios para produzir as
provas necessárias para sua defesa eficaz e completa.
126.
Afirma que, depois da aquisição das notas estruturadas emitidas por Lehman
Brothers e Commerzbank pelo REAL SOVEREIGN, o BNY MELLON, enquanto
administradora fiduciária desse fundo, nos termos da Instrução CVM no 306/1999 e
Instrução CVM no 409/2004, realizou a precificação das notas segundo procedimentos e
critérios técnicos definidos em seu Manual de Precificação, sob responsabilidade de seu
Comitê de Precificação.
127.
Alega que quando o departamento de precificação do BNY MELLON se depara pela
primeira vez com o determinado ativo financeiro que não possui cotação em bancos de dados
disponíveis no mercado, é desenvolvido um modelo de precificação específico, o que
ocorreu em relação às mencionadas notas estruturadas, que eram ativos financeiros
sintéticos, com opções embutidas, sem cotações disponíveis em bancos de dados abertos ao
público. Em julho e setembro de 2008, um modelo matemático específico foi desenvolvido
para precificação da nota do Lehman Brothers e do Commerzbank pelo departamento de
precificação do BNY MELLON e foram então submetidos para discussão e deliberação do
comitê de precificação, que decidiu por suas respectivas aprovações. O mencionado comitê
era formado por nove profissionais, sendo um deles consultor externo. Ambos os modelos
foram desenvolvidos após o ingresso das notas nas carteiras do REAL SOVEREIGN em
decorrência de implementação da decisão de investimento tomada pela gestora, a
ATLÂNTICA.
128.
Defende que, assim como a administradora, não pode responder por atos da gestora
em relação ao fundamento econômico para aquisição da nota Lehman Brothers
(posteriormente substituída pela nota Commerzbank), pois estes foram atos de gestão
exclusivos da ATLÂNTICA.
129.
Ressalta que o dever de precificar não determina qual deve ser a fórmula de cálculo
a ser utilizada pelo administrador na precificação dos ativos da carteira dos fundos sob sua
administração, mas apenas que algum método técnico e profissional indicados nas alíneas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 31 de 34
características dos aqui tratados, premissa que teria sido equivocadamente assumida pela
Acusação.
130.
O Acusado alega que não pode ser responsabilizado pessoalmente por atos regulares
de administração e que não há nos autos provas de participação em ilícitos administrativos
ou falha em seu dever de fiscalização. Alega impossibilidade de se considerar qualquer
possível falha pontual em algum ponto específico da cadeia de operações de uma empresa
do porte do BNY MELLON como descumprimento do dever de diligência por parte do
diretor responsável. No mesmo sentido, alega que diretores têm o direito de confiar no
trabalho desenvolvido por outros profissionais e nas informações que estes lhe prestam.
IV.4.2 BNY Mellon
131.
Em 23.10.2015, BNY MELLON apresentou sua defesa (fls. 2.481/2.521). Alega
nulidade da acusação por ofensa ao artigo 11 da Deliberação CVM no 538/2008 no que diz
respeito à suposta falha na precificação do ativo emitido pelo Commerzbank (ISIN
XS0391204293), pois foram imputadas violações relacionadas à precificação imprecisa do
ativo, mas o Ofício/CVM/SFI/GFE-1 no 27/2010 foi enviado durante a realização da
inspeção e não para dar cumprimento ao mencionado artigo 11 e o Ofício/SIN/GIA/No
1.234/2011 intimou o Defendente a se manifestar apenas sobre os ativos emitidos por
Lehman Brothers (ISIN XS0378810823) e Barclays Bank (XS0439257766 e 0445230781).
Desta forma, alega que não houve intimação para se pronunciar sobre a precificação do ativo
emitido pelo Commerzbank antes de oferecido o Termo de Acusação.
132.
Quanto ao mérito, alega que não houve infração ao disposto nos artigos 65, VI, e 71,
à CVM o demonstrativo de composição e diversificação da carteira dos FUNDOS.
133.
No que se refere à acusação de violação aos itens do COFI, alega que é
inquestio
-estatístico de
tipo de ativo ilíquido, de modo que não se pode acusar o Defendente de violação ao COFI
por ter escolhido determinado modelo (e não aquele que a Acusação eventualmente
consideraria mais adequado).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 32 de 34
134.
Alega impossibilidade de responsabilização objetiva, pois eventual incorreção na
precificação de determinado ativo não implica em responsabilização do administrador de
fundo de investimento, sendo indispensável que a Acusação tivesse demonstrado, de forma
concreta, em que medida teria atuado de forma não diligente.
135.
Especificamente em relação ao ativo emitido por Lehman Brothers, alega que a
premissa adotada
que considerou o ativo como um título híbrido, com parte do
investimento como capital protegido era justificável à época, tendo em vista que era
compatível com a política de investimento adotada pelo REAL SOVEREIGN e com as
declarações prestadas pelo próprio gestor a respeito da finalidade da aquisição de tal ativo.
136.
Ressalta que, em razão das particularidades e da novidade do ativo, o modelo
utilizado para precificá-lo foi o primeiro desenvolvido para a marcação de ativos com essas
características. Ainda que possa ter havido inadequação inicial do modelo, afirma que esta
perdurou por apenas três meses (julho a setembro de 2008), sendo que logo em seguida
houve aprimoramento do modelo de marcação a mercado aplicado a título similar (opções
de compra sintéticas do EWZ). A eventual inconsistência seria uma falha pontual que não
caracterizaria descumprimento do dever de diligência.
137.
Especificamente em relação ao ativo emitido por Commerzbank, alega que a própria
Acusação sustenta que os preços dos ativos negociados foram manipulados, o que impediria
que os preços de negociação pudessem ser utilizados como indícios de falha na precificação.
No mesmo sentido, o depoimento do gestor, no que se refere à afirmação de que a diferença
entre o valor de negociação do ativo e o precificado pela administradora ocorreu devido à
inadequação do modelo adotado pela BNY MELLON, não deveria ser utilizado pela
Acusação, pois Fabrizio Neves não era imparcial e tinha evidente interesse em desqualificar
a precificação adotada pela administradora a fim de justificar a diferença de preços.
138.
Alega que o modelo adotado foi o de Black-Scholes, reconhecido pela Acusação
como mais adequado, e que suas variáveis foram preenchidas com as informações
disponíveis na própria nota e em fontes de mercado confiáveis. Para a volatilidade, única
variável calculada pelo administrador, utilizou percentual próximo de 50% tanto para a
precificação um dia após a entrada (30.09.2008) quanto para a precificação um dia antes da
saída do ativo (18.08.2009), o que seria compatível com a volatilidade história do EWZ no
período em análise, estratégia justificada pela alta volatilidade do período de negociação.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 33 de 34
139.
Por fim, ressalta a inexistência de prejuízos ao cotista exclusivo em razão da suposta
falha na precificação dos ativos.
V.
PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO
140.
Entre 19.10.2015 e 22.10.2015, três dos Acusados apresentaram propostas de termo
de compromisso (fls. 2.614/2.631).
141.
Ao apreciar os aspectos legais da proposta, a PFE/CVM apontou que a ausência de
indenização dos prejuízos causados seria um impedimento jurídico à aceitação das propostas
de Fabrizio Neves e André Perpétuo.
142.
Em 15.03.2016, o Comitê de Termo de Compromisso recomendou ao Colegiado a
rejeição das propostas apresentadas. Além do óbice jurídico apontado pela PFE/CVM, o
Comitê entendeu que a aceitação das propostas não representaria ganho para a
Administração Pública em termos de celeridade e economia processual, uma vez que
remanesceriam outros quatro acusados, que não apresentaram propostas de Termo de
Compromisso. Ademais, o Comitê entendeu que as propostas apresentadas seriam
desproporcionais à natureza e à gravidade das acusações.
143.
Em 17.05.2016, o Colegiado, acompanhando o entendimento do Comitê, deliberou,
por unanimidade, a rejeição das propostas apresentadas (fls. 2.820/2.821).
144.
André Barbieri apresentou em 27.10.2017 pedido de reconsideração da decisão que
rejeitou sua proposta de termo de compromisso, mas dele desistiu posteriormente (fls.
2.917/2.923).
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS
145.
Em reunião de 08.12.2015, o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes foi
designado Relator deste Processo.
146.
Em 23.02.2016, Alexej Predtechensky
comprovar
cabalmente a falsidade de sua assinatura em documento de 23/12/2009, determinando à
LatAm Investments LLC a transferência de recursos (US$3.934.889,07) da sociedade
estrangeira Spectra Group Holding Limited, para conta no Barclay ́s Bank na Inglaterra (i)
parecer técnico com exame grafotécnico de perito de 16.02.2016 e (ii) parecer pericial
documentoscópico de 28.01.2016 (fls. 2.656/2.761).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Relatório Página 34 de 34
147.
Em despacho de 28.03.2016, o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes acolheu o
pedido de produção de prova formulado por Alexej Predtechensky e solicitou à SRI que
contatasse a Financial Conduct Authority no sentido de obter as informações a seguir
descritas (fl. 2.770/2.773):
a)
Da WIT MONEY SERVICES EXPRESS LTD. (antes denominada FAST
INTERTRANSFERS LTD., e segundo revelado pela SIN, extinta em 03.06.2014)
informações dos beneficiários finais da remessa de US$3.934.889,07, de
23.12.2009; e
b)
Do Barclays Bank PLC, informações que permitam identificar a propriedade da
conta corrente relacionada.
148.
Os registros da diligência realizada pela SRI foram anexados aos autos (fls.
2.777/2.779 e 2.879/2.883).
149.
Em 03.01.2017, o processo foi provisoriamente redistribuído para o Diretor Gustavo
Tavares Borba. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o processo foi
novamente redistribuído e fui designado seu relator (fls. 2.832/2.901).
150.
Em 01.11.2017, apreciei os demais pedidos de produção de prova contidos nas
defesas (fls. 2.928/2.932). Determinei também que a PFE-CVM obtivesse cópia dos autos
de processos penais sobre os fatos analisados no presente PAS (fls. 2.968).
151.
Em 22.08.2018, os Acusados foram intimados a se manifestarem sobre as provas
produzidas após a apresentação das defesas, em observância ao artigo 24 da Deliberação
CVM no 538/2008 (fls. 3.010 e 3.012).
152.
9.873/1999.
É o Relatório.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 1 de 42
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2015-2027
Reg. Col. no 9972/2015

Acusados:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

José Carlos Lopes Xavier De Oliveira

Fabrizio Dulcetti Neves

André Barbieri Perpétuo

Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt

Leandro Ecker

Alexej Predtechensky
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de Fabrizio Dulcetti Neves, André
Barbieri Perpétuo, Cristiano Giorgi Muller Carioba Arndt, Leandro
Ecker e Alexej Predtechensky pela prática de operação fraudulenta no
item II e vedada no item I, ambos da Instrução CVM no 08/1979 e de
BNY MELLON Serviços Financeiros DTVM S.A e José Carlos
Lopes Xavier de Oliveira, por infração ao disposto no art. 65, inciso
VI, c/c o art. 71, inciso II, b , ambos da Instrução CVM n° 409/2004,
e, ainda, combinado com os itens 1.2.1.1 e 1.2.1.3 do Plano Contábil
dos Fundos de Investimento (COFI), instituído pela Instrução CVM
n° 438/2006.
Diretor Relator:
Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 2 de 42
I.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.
Neste Processo Administrativo Sancionador julgamos se Fabrizio Neves1, André
Perpétuo, Cristiano Arndt, Leandro Ecker e Alexej Predtechensky realizaram operações
fraudulentas contra o POSTALIS. O esquema apontado teria funcionado da seguinte
maneira: notas estruturadas emitidas por instituições financeiras estrangeiras eram
adquiridas por meio da LATAM para interpostas pessoas (empresas constituídas pelos
Acusados ou familiares destes) e, em seguida, revendidos aos FUNDOS por preços
superfaturados, o que caracterizaria prática de operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários,
I daquela mesma instrução2.
2.
Por sua vez, BNY MELLON e José Carlos de Oliveira são acusados de precificação
imprecisa de ativos adquiridos por gestora de fundos de investimento para os fundos então
administrados por BNY MELLON, especificamente das notas estruturadas emitidas por
Lehman Brothers (ISIN XS0378810823) e Commerzbank (ISIN XS0391204293).
3.
É necessário pontuar que a Acusação tratou os dois conjuntos de fatos prática de
operações fraudulentas e falha de dever de diligência por administrador de fundo de
investimento referente à precificação de ativos separadamente, inclusive com conjuntos de
acusados distintos para cada uma dessas infrações. Desta maneira, cada uma dessas duas
acusações será apreciada em seções separadas deste voto.
4.
Analisarei primeiro as preliminares suscitadas pelas defesas para, em seguida,
apreciar as imputações referentes às operações fraudulentas e, ao fim, as imputações
referentes à precificação imprecisa de ativos.
1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.
2 I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais
participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço
de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não
equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de
valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro,
com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o
intermediário ou para terceiros;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 3 de 42
II.
PRELIMINARES
II.1.
Extinção de Punibilidade
5.
Preliminarmente, entendo presente uma questão preliminar que o julgador deve
enfrentar ex officio. Consta dos autos que Cristiano Arndt faleceu em 2016, impondo-se
declarar a extinção de punibilidade por morte desse acusado3.
II.2.
Incompetência
6.
Diferentes Acusados pugnam pelo reconhecimento da incompetência da CVM para
o feito, alegando, em síntese, (i) que as transferências de recursos e os ativos negociados nas
cinco operações detalhadas não podem ser considerados valores mobiliários e (ii) que não
foram preenchidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 9o, §6o, da Lei no 6.385/19764,
pois as mencionadas operações foram realizadas pela LATAM e não pelos Acusados.
7.
Entendo ser inconteste que a competência para apurar irregularidades administrativas
e aplicar sanções da CVM advém da Lei no 6.385/1976, e reside, especificamente nos artigos
9o e 11 do mencionado diploma legal.
8.
O Colegiado da CVM já teve oportunidade de se manifestar, em linhas gerais, sobre
a questão da competência extraterritoral da Autarquia prevista no §6o do artigo 9o e assentou
o entendimento de que se trata de norma especial não-exaustiva, que não limita a
competência da CVM, mas a
8/1979, mas apresenta sentido amplo e abarca qualquer conduta de má-fé, com abuso de
confiança ou clandestinidade5.
3 Fls. 2.945 e fls. 2.978 (arquivo Vol. IV fl. 365/371).
4 §6° - A Comissão será competente para apurar e punir condutas fraudulentas no mercado de valores
mobiliários sempre que: I - seus efeitos ocasionem danos a pessoas residentes no território nacional,
independentemente do local em que tenham ocorrido; e II - os atos ou omissões relevantes tenham sido
praticados em território nacional.
5 Processo Administrativo CVM no SP2007/0117, julgado em 26.02.2008, Dir. Rel. Diretor Eli Loria e Processo
Administrativo CVM no SP2007/0118, julgado em 26.02.2008, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 4 de 42
9.
Analisarei primeiro o argumento acerca dos ativos que foram negociados, no sentido
de que não estaria
mencionado artigo 9o, §6o, e na Instrução CVM no 08/1979.
10.
Primeiramente, noto que a SEC e a FINRA atuaram em relação aos fatos descritos
pela Acusação como operação fraudulenta o que, a meu ver, torna evidente que tais entidades
consideraram que os negócios relacionados se deram no mercado de valores mobiliários
daquele país.
11.
Noto também que as cinco notas estruturadas apontadas pela acusação como
instrumentos de fraude (fls.1.446/1.523, tradução às fls. 1.577/1.658) são valores mobiliários
de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, pois tais títulos envolvem contratos
derivativos, conforme previsão contida no artigo 2o, incisos VII e VIII, da Lei no
6.385/19766. Nesse aspecto, no que se refere às notas estruturadas referentes às operações 2,
3 e 4, verifico que se trata de instrumentos financeiros negociados entre os FUNDOS e seus
emissores instituições financeiras cujo resultado no termo final do contrato depende do
preço, em data determinada, de cotas dos
ETFs
,
-
e
7. Neste aspecto, noto que Fabrizio Neves afirmou, durante a fase de
o título emitido pelo Lehman (ISIN XS0378810823) (tinha) por objetivo
fazer o fundo funcionar como um produto, ou seja, capturando parte do ganho do Ibovespa,
por meio de uma opção de compra em EWZ (...)
os títulos emitidos pelo Barclays e
adquiridos em 15.07.09 e 10.08.09 (...) garantem o capital aplicado, uma vez que no
vencimento os títulos serão resgatados (...) acrescidos, em caso de ganho, do resultado da
fórmula constante no papel (opção de compra com TIP eGOLD)” . Da mesma maneira, as
notas estruturadas relacionadas às operações 1 e 5, contêm derivativos de crédito, i.e., o
resultado do instrumento financeiro a ser liquidado entre as partes depende da ocorrência ou
6 Art. 2° São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) VII - os contratos futuros, de opções e outros
derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros contratos derivativos,
independentemente dos ativos subjacentes; e (...)
As conhecidas notas estruturadas do mercado dos EUA receberam no Brasil a denominação COE Certificado
de Operações Estruturadas e são atualmente regulamentadas por meio da Instrução CVM no 588/2017 e pela
Resolução CMN no 4.263/2013.
7 Os ETFs (Exchange Traded Funds) são fundos de índices cujas cotas são negociáveis em bolsa de valores ou
mercado de balcão organizado. No Brasil, os fundos de índice são regulamentados pela Instrução CVM
no 359/2002.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 5 de 42
Bolivariana da Venezuela (caso da operação 1) e de Raymond Holdings C.V. (operação 5).
12.
No que se refere à existência de efeitos danosos a pessoas residentes no Brasil (artigo
9o, §6o, I), o Termo de Acusação aponta que o POSTALIS, pessoa jurídica com sede em
Brasília, foi lesado e, por conseguinte, todos os seus milhares de participantes e assistidos.
13.
Quanto à alegação de que os atos descritos pela SIN não foram praticados no
território nacional (artigo 9o, §6o, II), vale pontuar que, ainda que todos os negócios
relacionados às cinco operações tidas como fraudulentas tenham ocorrido em outro país,
segundo a acusação, cinco pessoas teriam agido em concurso, incluindo: Alexej
Predtechensky, então Presidente do POSTALIS e domiciliado no Brasil durante todo o
período que abarcou as operações; e Fabrizio Neves, administrador e controlador da
ATLÂNTICA (gestora dos FUNDOS) e diretor responsável pela administração de carteiras
de valores mobiliários da instituição, agindo em nome desta sociedade sediada em São Paulo
- SP. Ademais, Fabrizio Neves em depoimento transcrito e mencionado na inicial acusatória,
afirmou que os FUNDOS eram geridos discricionariamente e as decisões eram tomadas pelo
comitê de investimentos da ATLÂNTICA, prevalecendo sua opinião.
14.
Não há, portanto,
exclusivamente alhures. Pelo contrário, a inicial acusatória descreve suficientemente uma
gama de atos e omissões relevantes praticadas no território nacional e suficientes para
determinar a competência desta CVM para o caso analisado.
II.3.
Violação ao Princípio do Non Bis in Idem
15.
A defesa de Fabrizio Neves alega que, em decorrência da proibição do bis in idem, a
punição aplicada pela SEC impediria nova punição pela CVM. Em sentido semelhante,
afirma que a competência para tratar das operações discriminadas pertenceria
exclusivamente às autoridades norte-americanas e, caso não fosse esse o entendimento, ainda
assim a CVM estaria impedida de atuar, pois a autoridade estrangeira, ao iniciar
procedimento, passaria a ser a única capaz de julgar o suposto ilícito.
16.
O argumento não merece acolhida.
17.
Não há que se falar em violação ao princípio do non bis in idem quando diferentes
órgãos administrativos atuam para aplicar sanções com base nos mesmos fatos, uma vez que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 6 de 42
o fazem visando a proteção de bens jurídicos distintos8. Vale notar que a conduta imputada
ao acusado tem o potencial de lesar bens jurídicos caros às jurisdições brasileira e
estadunidense, o que fundamentaria a reprimenda administrativa tanto aqui como alhures.
18.
Além disso, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro proibição à duplicidade de
julgamentos em relação a jurisdições diferentes. Mesmo no âmbito penal, nos termos do
artigo 8o do Código Penal, a pena cumprida no estrangeiro apenas atenua a pena imposta no
Brasil, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas9.
19.
No caso aqui analisado, a penalidade administrativa imposta pela SEC inabilitação
para diversas atividades relacionadas ao mercado de capitais daquele país (fls. 962/964) e
lembrada pelo próprio acusado em sua segunda proposta de termo de compromisso (fl.
2.614/2.615), mostra-se inaproveitável por esta CVM, uma vez que a sanção lá aplicada se
restringe ao mercado estadunidense.
20.
Pelos mesmos motivos, entendo que não há se falar em competência exclusiva ou
prorrogação da competência da entidade norte-americana.
II.4.
Impugnação de provas
Impugnação de documentos (fl. 264 e 348)
21.
Leandro Ecker impugna o documento acostado à fl. 264, que atestaria sua condição
de sócio da ATLÂNTICA, pois não estaria de acordo com os registros da JUCESP.
22.
O pedido merece acolhida, pois há provas suficientes de que o documento obtido pela
FINRA no âmbito de suas atividades fiscalizatórias é falso, uma vez que não condiz com os
registros da JUCESP (fls. 2.961/2.965).
23.
O Acusado impugnou também o primeiro documento acostado à fl. 348, que afirma
ser ilegível, e que trataria de suposta autorização sua para transferência de recursos da
TREASURE para SPECTRA em 26.12.2007. Esse documento também merece ser
desconsiderado, pois há evidências de ser resultado de fraude, conforme se extrai de decisão
8 PAS CVM no 01/2011, j. em 27.02.2018, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira; PAS CVM no
RJ2013/6183, j. em 22.11.2016, . Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria; PAS CVM no 14/2001, j. em 12.04.2004,
Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco Castro; PAS CVM no 03/96, j. em 08.07.2004, Dir. Rel. Eli Loria; PAS
CVM no 11/1996, j. em 29.06.2005, Dir. Rel Sergio Weguelin.
9 Artigo 8o do Código Penal - A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo
crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 7 de 42
de autoridade norte-americana que relata confissão de Jose Luna, então auxiliar de Fabrizio
Neves sobre a adulteração:
com um valor nominal de US$7,168milhões.
Na mesma data, a Spectra comprou US$1,568 milhões dessa nota estruturada.
A Spectra revendeu US$ 5,000 da nota a LATAM, em 8 de agosto de 2008, e revendeu o
restante da nota em 12 de agosto de 2008.
O Sr. Luna testemunhou que a Spectra lucrou cerca de trinta e cinco centavos por ação, como
resultado dessas operações.
Alexej Predtechensky (o Sr. Predtechensky) era o beneficiário da Spectra, uma entidade das
Ilhas Virgens Britânicas, e ele foi apresentado ao Sr. Luna como o Presidente dos fundos de
pensão brasileiros.
O Sr. Luna participou da criação da Spectra como uma conta offshore; o Sr. Luna e o Sr.
Neves reuniram-se com a Amicorp Services Ltd., sociedade de Miami que abre contas
offshore, para tratar da criação da Spectra, e o Sr. Neves assinou uma escritura de
constituição de um trust entre a Spectra e a Amicorp Trustees Ltd., o agente fiduciário
nomeado para a Spectra, como testemunha do Sr. Predtechensky.
A Spectra, posteriormente, abriu uma conta na LATAM, e em 20 de novembro de 2007, a
Sra. Aguilera assinou a folha de informações da nova conta como comitente da LATAM.
A folha de informações da nova conta anexou a referida escritura da Spectra, que listava o
Sr. Predtechensky como o beneficiário do trust, e que o Sr. Neves assinou como testemunha.
ou uma transferência entre contas, de US$1,5 milhão da conta na Treasure on the Bay detida
pelo Sr. Ecker para a conta da Spectra na LATAM.
O Sr. Luna enviou o pedido de transferência à Pershing para compensação, anexando uma
carta de Ecker, que solicitava a transferência, e páginas supostamente da escritura de
constituição do trust Spectra, que contemplavam que o Sr. Ecker era o instituidor do trust
Spectra e havia assinado a escritura de constituição do trust.
O Sr. Luna testemunhou que tais páginas da escritura de constituição da Spectra pareciam
ter sido alteradas para fazer parecer que o Sr. Ecker era o titular de ambas as contas na
Treasure on the Bay e na Spectra para que a Pershing pudesse processar a transferência entre
contas sem solicitar mais informações da LATAM ou de seus clientes.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 8 de 42
Era mais fácil para a Pershing processar a transferência se os titulares de ambas as contas
envolvidas na transferência fossem a mesma pessoa.
O Sr. Luna entendeu que o Sr. Predtechensky era o instituidor do trust Spectra, e não o Sr.
Ecker.
O Sr. Luna testemunhou que o Sr. Neves solicitou a transferência de US$ 1,5 milhão, e que
o Sr. Neves comandava a negociação nas contas da T

(fls. 1.883/1.884, tradução às fls. 1.931/1.933, sem grifos no original).
Alegação de necessidade de tradução juramentada, consularização e registro em cartório
24.
Fabrizio Neves impugna a presença nos autos de documentos em língua estrangeira
não traduzidos.
25.
Inicialmente, cabe notar que já consta dos autos a tradução juramentada de todos os
documentos relevantes para o deslinde da causa.
26.
Ainda que assim não fosse, vale ressaltar que este Colegiado já se manifestou sobre
a mesma questão em recente julgado, rejeitando o pedido formulado por Fabrizio Neves:
25. No entanto, mesmo que não houvesse tradução juramentada, o que se admite para fins
de argumentação, a circunstância de certos documentos estarem escritos em idioma inglês
não acarretaria, no presente caso, qualquer nulidade, uma vez que se trata de idioma que o
acusado inequivocamente domina, tanto que, além de residir nos EUA (conforme se extrai
da procuração de fls. 1.190), exerceu a gestão de um fundo de Dívida Externa com ativos
custodiados em instituições estrangeiras, o que exige a perfeita compreensão da língua
inglesa.
26. Assim, mesmo que os documentos pertinentes não estivessem traduzidos, o que se admite
apenas para argumentar, não haveria qualquer prejuízo para a defesa do acusado, de modo
Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, não haveria como se cogitar nulidade da prova.
(PAS CVM no RJ2015/9909, j. em 05.09.2017, Dir. Rel. Gustavo Borba)
27.
Fabrizio Neves alega também nulidade dos documentos constantes dos autos, pois
não foram encaminhados à CVM pelo órgão similar norte-americano (SEC), mas pela

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 9 de 42
FINRA, entidade privada desprovida de poder de polícia estatal, o que afrontaria o artigo 2o,
§4o, I, da Lei Complementar no 105/200110 e o artigo 10 da Lei no 6.385/197611.
28.
Afirma também, assim como Leandro Ecker, a necessidade de os mesmos serem
do artigo 129, inciso VI, da Lei no
6.015/1973.
29.
No que se refere à suposta necessidade de consularização e registro em cartório, cabe
pontuar que não há na legislação aplicável qualquer impedimento de utilização de
documentos produzidos no exterior como meio de prova.
30.
Sobre o assunto, vale transcrever trecho do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no
Recurso Especial STJ no 924.992 PR; 2007/0027230-0:
estudos sobre o novo direito probatório, coord. Danilo Knijnik. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, ed. 2007, p. 219-243), vigora, no sistema processual brasileiro, o princípio do
livre convencimento motivado.
Segundo este princípio, positivado no art. 131 do CPC

A exceção a este princípio a tarifação legal da prova, a limitação da liberdade do magistrado
deve estar, portanto, disposta de forma expressa, como no caso dos arts. 365, 378 e 401 do
CPC.
10 Art. 2o O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às operações que realizar e às
informações que obtiver no exercício de suas atribuições. [omissis] § 4o O Banco Central do Brasil e a
Comissão de Valores Mobiliários, em suas áreas de competência, poderão firmar convênios: I - com outros
órgãos públicos fiscalizadores de instituições financeiras, objetivando a realização de fiscalizações conjuntas,
observadas as respectivas competências; II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países,
objetivando: a) a fiscalização de filiais e subsidiárias de instituições financeiras estrangeiras, em funcionamento
no Brasil e de filiais e subsidiárias, no exterior, de instituições financeiras brasileiras; b) a cooperação mútua e
o intercâmbio de informações para a investigação de atividades ou operações que impliquem aplicação,
negociação, ocultação ou transferência de ativos financeiros e de valores mobiliários relacionados com a prática
de condutas ilícitas.
11 Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios com órgãos similares de outros
países, ou com entidades internacionais, para assistência e cooperação na condução de investigações para
apurar transgressões às normas atinentes ao mercado de valores mobiliários ocorridas no País e no exterior. §
1o A Comissão de Valores Mobiliários poderá se recusar a prestar a assistência referida no caput deste artigo
quando houver interesse público a ser resguardado. § 2o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às
informações que, por disposição legal, estejam submetidas a sigilo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 10 de 42
No entanto, os arts. 129, §6o, e 148 da Lei 6.015/73 em nenhum momento preestabelecem o
valor probatório do documento estrangeiro ou limitam, neste aspecto, a avaliação do
magistrado.
Na verdade, a exigência de registro neles disposta constitui condição, notadamente perante
terceiros, para a eficácia das próprias obrigações objeto do documento redigido em língua
estrangeira.
Em síntese, não se pode, em razão da simples ausência de tradução desnecessária e de
registro irrelevante, ignorar importante prova documental, da qual inferida, segundo a livre
apreciação do Tribunal de origem, a prática de grave fraude contratual, envolvendo seguro

31.
No mesmo sentido, vale transcrever trecho da decisão do Colegiado dessa CVM no
julgamento do já mencionado PAS CVM no RJ2015/9909:
27. Quando à alegação de necessidade de registro dos documentos oriundos do exterior em
Cartório de Títulos e Documentos, cumpre observar que essa medida, nos termos do disposto
no art. 129, caput, da Lei 6.105/73, apenas é necessária para que o documento
documento seja utilizado como prova em processo, conforme já definido pelo STJ, em
acórdão da lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que foi categórico ao afirmar que
condição para a eficácia das obrigações objeto do documento estrangeiro, e não para a sua
cial STJ no 924.992 PR; 2007/0027230-0).
28. No que se refere à inusitada alegação de necessidade de consularização dos termsheets,
cabe esclarecer que o processo de consularização é cabível apenas para documentos oficiais
de outro país ou para documentos particulares que contenham reconhecimento de firma de
notário estrangeiro ou alguma outra chancela oficial, conforme decidido pela Corregedoria
do Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão ao qual compete fiscalizar os Cartórios de Títulos
e Documentos no referido Estado. Assim, também rejeito essa preliminar. (PAS CVM no
RJ2015/9909, j. em 05.09.2017, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba)
32.
Especialmente no tocante à consularização, cabe ressaltar que essa tem como
finalidade confirmar a autenticidade da função e da identidade da autoridade estrangeira
signatária, bem como assegurar a origem dos documentos estrangeiros, garantindo a
confiança nas relações neles embasadas e prestigiando o princípio da segurança jurídica.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 11 de 42
33.
No caso em tela, os documentos impugnados foram fornecidos à CVM diretamente
pela FINRA, entidade norte-americana autorizada a fiscalizar aquele mercado, e pela SEC,
autoridade administrativa daquele país. Em ambos os casos, os trâmites ocorreram no âmbito
de convênio regular e autorizado por leis pátrias específicas, notadamente o § 4o do artigo 2o
da Lei Complementar 105/200112 e o artigo 10 da Lei no 6.385/197613, que possibilitam a
esta Autarquia firmar convênios com
intercâmbio de informações para a investigação de atividades
.
34.
Diante do exposto, tenho que os procedimentos de consularização e de registro em
cartório mostram-se formalidades inexigíveis à CVM e sua ausência em nada viola os
direitos fundamentais dos acusados à ampla defesa e ao contraditório.
35.
Nesse sentido, vale notar que as impugnações de provas realizadas por Fabrizio
Neves se baseiam tão somente em aspecto formais, que em nada põem em dúvida o valor
dos documentos obtidos pela CVM e que embasaram o presente processo. Nesse aspecto,
vale ressaltar que o mencionado suscitante atuava na época dos fatos a partir dos EUA,
exercendo atividades no mercado de capitais daquele país, e figurou como réu nos processos
administrativos e judiciais norte-americanos baseados nos mesmos fatos e documentos aqui
analisados. É certo, portanto, que Fabrizio Neves participou ativamente dos mencionados
processos e que lhe foi possibilitado acesso aos documentos originais naquela jurisdição.
36.
Desta maneira, creio não haver dúvida de que os procedimentos realizados no
presente processo administrativo em nenhum momento violaram as garantias processuais do
acusado, nem trouxeram qualquer tipo de prejuízo ao pleno exercício de sua defesa, razão
12 O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, em suas áreas de competência, poderão
firmar convênios: (...) II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros países, objetivando: (...)
b) a cooperação mútua e o intercâmbio de informações para a investigação de atividades ou operações que
impliquem aplicação, negociação, ocultação ou transferência de ativos financeiros e de valores mobiliários
relacionados com a prática de condutas ilícitas.
13 A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios com órgãos similares de outros países, ou
com entidades internacionais, para assistência e cooperação na condução de investigações para apurar
transgressões às normas atinentes ao mercado de valores mobiliários ocorridas no País e no exterior.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 12 de 42
pela qual me parece imperativa a aplicação do princípio pas de nulité sans grief segundo o
qual não se pronuncia nulidade se dela não resultar prejuízo14.
Impugnação de cópias de documentos
37.
Fabrizio Neves e Leandro Ecker impugnam também a presença nos autos de cópias
não autenticadas de documentos oriundos do exterior.
38.
Entendo que a impugnação dos documentos sob o argumento de que são cópias
simples (não autenticadas) deve ser rejeitada, uma vez que esse tipo de impugnação deve se
dar de maneira específica, apontando-se fundamentadamente o vício de conteúdo que se
deseja retificar.
39.
Ademais, vale repetir que o acusado Fabrizio Neves figurou como réu nos processos
administrativos e judiciais norte-americanos e deles participou ativamente, sendo certo que
lhe foi possibilitado o acesso aos documentos originais naquela jurisdição. Resta inequívoco,
portanto, que o acusado poderia e deveria ter juntado aos autos do presente PAS os
documentos autenticados ou originais e apontado eventual incongruência com as cópias
regularmente obtidas pela CVM, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei no 9.784/199915.
40.
A esse respeito, a jurisprudência pátria é tranquila:
14 Como exemplo da aplicação do mencionado princípio em processo administrativo: EMENTA: AGRAVO
INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE TOMBAMENTO. (...)
3. In casu, ainda que houvesse irregularidades no processo administrativo questionado, a ausência de prejuízo
delas decorrente impossibilita a declaração de qualquer nulidade, em aplicação do postulado pas de nullité sans
grief. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF, ACO 1966 AgR / AM, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 17.11.2017, DJe 27.11.2017).
15 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
somente
Art. 25. O Banco Central do Brasil indeferirá, de forma
fundamentada, as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias e somente proverá as
informações que estiverem em seu poder. Art. 34. Aos processos administrativos sancionadores conduzidos no
âmbito da Comissão de Valores Mobiliários aplica-se, no que couber, o disposto no § 3o do art. 19 e nos arts.
21, 22, 24, 25, 29, 30, 31 e 32 desta Lei, observada regulamentação editada pela Comissão de Valores
Mobiliários.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 13 de 42
É sem importância a não autenticação de cópia de documento, quando não impugnado o
seu conteúdo. (STJ, Recurso Especial no 85.645/SP, 1996/0001601-1).
Documento. Fotocópia. Impugnação. A impugnação a documento apresentado por cópia há
de fazer-se com indicação do vício que apresente se o impugnante tem acesso ao original.
Não se há de acolher a simples afirmação genérica e imprecisa de que não autêntico (STJ,
Recurso Especial no 94.626/RS, 1996/0026237-3)
A eficácia probante das cópias xerográficas resulta, em princípio, de sua formal
autenticação por agente público competente (CPP, art. 232, parágrafo único). Peças
reprográficas não autenticadas, desde que possível a aferição de sua legitimidade por outro
meio idôneo, podem ser validamente utilizadas em juízo penal. (STF, HC 70.814, Relator
Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 01.03.1994)
Admite-se a utilização de cópias simples como prova, desde que possível a aferição de sua
legitimidade por outro meio idôneo HC 70.814, relator min. Celso de Mello, Primeira
Turma, julgado em 1o.3.1994. (STF, INQ 3.204 / SE, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 23.06.2015)
Pedidos de realização de perícia
41.
Fabrizio Neves impugna o documento acostado às fls. 149, o qual possui a sua
assinatura e atesta-o como testemunha nos documentos de constituição da SPECTRA
TRUST, e requer a realização de perícia no documento original.
42.
Tenho que o pedido deve ser indeferido porque a perícia requerida mostra-se
desnecessária e impertinente.
43.
É desnecessária porque o fato relacionado à assinatura impugnada foi corroborado
pelas afirmações do acusado Alexej Predtechensky, no sentido de que Fabrizio Neves o teria
auxiliado na constituição do SPECTRA TRUST, informação não contestada por Fabrizio
Neves.
44.
É também impertinente porque não se refere à realização das operações fraudulentas
que o acusado teria cursado enquanto diretor da LATAM e da ATLÂNTICA, mas tão
somente do eventual liame mantido com o acusado Alexej Predtechensky, que teria sido
beneficiado fraudulentamente por meio do SPECTRA.
45.
Fabrizio Neves requer também a realização de perícia em todos os documentos
encaminhados pela FINRA. A esse respeito, noto que o pedido não se sustenta em

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 14 de 42
fundamentação idônea, sendo genérico e sem a devida apresentação de motivos, conforme
exigido pelo artigo 431 do CPC/201516, impondo-se seu indeferimento.
Ausência de manifestação prévia
46.
BNY MELLON alega nulidade do termo de acusação por ausência de manifestação
prévia, em suposta ofensa ao artigo 11 da Deliberação CVM no 538/2008.
47.
A esse respeito, este Colegiado já assentou o entendimento que a norma em questão
busca a eficiência administrativa da atividade acusatória da Autarquia, visando à boa
instrução do processo, sendo que sua eventual inobservância não enseja nulidade. Com
efeito, a norma em comento não confere um direito subjetivo ao investigado, nem deve ser
confundido com defesa prévia17. Nesse aspecto, entendo que com a instauração do processo
administrativo sancionador e a intimação para apresentação da defesa, o acusado teve
oportunidade para exercê-la em toda sua plenitude, restando supridas eventuais
irregularidades da fase investigativa.
48.
Dessa forma, afasto também essa preliminar.
Cerceamento de defesa
49.
Fabrizio Neves alega cerceamento de defesa por não ter tido acesso à integralidade
dos autos na fase de investigação e, ainda, requer acesso a todos os documentos detidos pela
CVM relativo às operações tratadas.
50.
A esse respeito, verifico que o Acusado solicitou acesso aos autos da investigação
em diferentes oportunidades, sendo que a área técnica atendeu à solicitação somente de
maneira parcial em algumas delas, sob o fundamento de existência de informações
protegidas pelo sigilo previsto na Lei Complementar no 105/2001 referentes a pessoas que
não possuíam relação direta com o Investigado ou com a ATLÂNTICA (fls. 1.260/1.271).
16
os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará

encerrada a instrução, a parte o argüirá de falso, em petição dirigida ao juiz da causa, expondo os motivos em

17 PAS CVM no RJ2012/10069, j. em 31.05.2015, Dir. Rel. Pablo Waldemar Renteria; PAS CVM no
RJ2006/8572, j. em 16.3.2010, Dir. Rel. Otavio Yazbek; PAS CVM no RJ2006/4665, j. em 09.01.2007, Dir.
Rel. Pedro Oliva Marcilio de Sousa.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 15 de 42
51.
Sem entrar no mérito da mencionada decisão, entendo que caberia ao Acusado,
inconformado com o entendimento da área técnica, apresentar, ainda na fase investigativa,
recurso administrativo dirigido ao Colegiado, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da
Deliberação CVM no 481/200518. Não obstante, com a instauração do processo
administrativo sancionador e a intimação para apresentação da defesa, o acusado teve acesso
integral aos autos e oportunidade para exercê-la em toda sua plenitude, restando supridas
eventuais irregularidades da fase investigativa19.
Prescrição
52.
Diferentes acusados alegam ter ocorrido extinção da pretensão punitiva, visto que
decorrido o prazo previsto no artigo 1o, caput, da Lei no 9.783/199920. Alegam que tomaram
conhecimento da existência do procedimento em curso após cinco anos da última operação
investigada, não se configurando, portanto, a interrupção na forma do artigo 2o da
mencionada Lei21.
53.
A respeito do assunto, vale pontuar que o §2o do artigo 1o da Lei no 9.873/1999
determina que quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Nesse sentido, vale notar que
a PFE-CVM, ao analisar o Termo de Acusação, pontuou a presença de indícios de crime
previsto na Lei no 7.492/1986, o que ensejou comunicação ao Ministério Público Federal.
Posteriormente, o Parquet denunciou Fabrizio Neves, como incurso nas penas dos crimes
18 § 2o A decisão que indeferir o pedido de vista deverá estar devidamente fundamentada, dela cabendo recurso
ao Colegiado, que observará o disposto na Deliberação CVM no 463, de 25 de julho de 2003.
19 Fls. 1.741, 1.790, 1.799, 1.800, 1.809 e 1.810.
20 Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática
do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á
pelo prazo previsto na lei penal.
21 Art. 2o - Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I pela notificação ou citação do indiciado ou acusado,
inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão
condenatória recorrível; IV por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa
de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 16 de 42
tipificados nos artigos 4o, por duas vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal),
artigos 5o, 6o e 9o da Lei no 7.492/1986 e 2o da Lei no 12.850/2013, Leandro Ecker, como
incurso nas penas dos crimes tipificados nos artigos 5o e 22 da Lei no 7.492/1986 c/c artigos
30 do Código Penal e 2o da Lei no 12.850/2013, André Perpétuo, como incurso nas penas
dos crimes tipificados nos artigos 5o e 22 da Lei no 7.492/1986 c/c artigo 30 do Código Penal
e 2o da Lei no 12.850/2013, Alexej Predtechensky, como incurso nas penas dos crimes
tipificados nos artigos 4°, 5o, 6o e 22 da Lei no 7.492/1986 e 2o da Lei no 12.850/2013, e José
Carlos de Oliveira, como incurso nas penas dos artigos 4o e 6o da Lei no 7.492/1986 e artigo
2o da Lei no 12.850/201322.
54.
A mencionada denúncia foi recebida em 24.05.2017 pelo Juízo da 10a Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal (fls. 2.956/2.958)23.
55.
Assim sendo, o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa calcula-se,
no presente caso, com base na sanção penal em abstrato, nos termos do artigo 109 do Código
Penal24, i.e., 12 anos (caso dos artigos 5o, 6o e 9o da Lei no 7.492/86 e 2o da Lei no
12.850/2013) para alguns dos acusados e 16 anos (caso do artigo 4o da Lei no 7.492/86) para
outros.
56.
Vale notar que em recente julgado, a 1a Seção do STJ pacificou o entendimento de
nos EREsp no 1.656.383/SC, Min. Rel. Gurgel de Faria, DJ 27.06.2018, DJe 05.09.2018).
Dessa forma, o caso em tela preenche os requisitos para aplicação do §2o do artigo 1o da Lei
no 9.873/1999 mesmo à luz do antigo entendimento do STJ25, que exigia o recebimento da
denúncia pelo juízo penal para tanto.
22 Fls. 2.953/2.955 e (arquivo Vol. V fls. 945/1004).
23 Fls. 2.978 e (arquivo Vol. V fls. 1.201/1.202).
24 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a
oito anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede
a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro
anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o
máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
25 E.g. STJ, REsp 1116477/DF, Min Rel. Teori Albino Zavaski, 1a Turma, DJ 22.08.2012.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 17 de 42
57.
Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência desta CVM que a realização de ato
inequívoco de apuração dos fatos, de acordo com o inciso II do artigo 2o da Lei no 9.873/99,
é suficiente para interromper a prescrição da pretensão punitiva da Autarquia, inclusive os
praticados sem a ciência do investigado. Da mesma forma, é assentado o entendimento do
Colegiado de que a interrupção pode se dar mais de uma vez, por diferentes atos26.
58.
No caso em tela, há nos autos diversos atos documentados cuja finalidade induvidosa
foi a de esclarecer os fatos objeto do presente processo. A título de exemplo, elenco: (i) o
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-1/No
27/2010,
de
14.06.2010
(fls.
1010/1013);
(ii)
OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-1/No 034/2010, de 23.07.2010 (fls. 1038/1041); (iii) a tomada de
depoimento de Fabrizio Neves, em 26.08.2010 (fls. 1212/1215); (iv) a emissão do Relatório
de Inspeção/CVM/SFI/GFE-1/no 007/2010, em 30.11.2010 (fls. 967/1009); (v) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 1.232/2011, de 19.11.2011 (fls. 1216/1221); (vi) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 1.402/2011, de 09.05.2011 (fls. 1222/1227); (vii) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 2.083/2014, de 18.08.2014 (fls. 1228/1230); (viii) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 2.085/2014, de 18.08.2014 (fls. 1231/1232); (ix) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 2.086/2014, de 18.08.2014 (fls. 1233/1235); (x) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 2.087/2014, de 18.08.2014 (fls. 1236/1237); (xi) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 2.093/2014, de 18.08.2014 (fls. 1238/1239); (xii) o
OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/No 2.393/2014, de 18.09.2014 (fl. 1240); (xiii) o oferecimento do
Termo de Acusação em 10.04.2015 (fls. 1/33), seu aditamento em 19.06.2015 (fls.
1690/1726); (xiv) a intimação dos acusados ocorrida entre 02.07.2015 e 23.07.2015 (fls.
1737/1746, 1776/1780, 1786 e 1790); e, por fim, (xv) a juntada de cópia de processos penais
sobre os fatos aqui analisados e a intimação dos Acusados para se manifestarem em 2018.
59.
Por fim, observo que as propostas de termo de compromisso apresentadas em
14.07.2011 por Fabrizio Neves e em outubro de 2015 por Fabrizio Neves, André Perpétuo e
26 PAS CVM no 01/2011, j. em 27.02.2018, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira; PAS CVM no
11/2013, j. em 30.01.2018, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez; PAS CVM no 12/2013, j. em 24.05.2016,
Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba; PAS CVM no RJ2014/5807, j. em 15.03.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu
Antunes Fernandes; PAS CVM no RJ2011/11073 e no RJ2010/3695, ambos julgados em 15.12.2015, Dir. Rel.
Pablo Renteria; PAS CVM no 14/2009, j. em 11.08.2015, Dir. Rel. Luciana Dias; PAS CVM no 04/2009, j. em
11.06.2013, Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Moraes; PAS CVM no 03/2006, j. em 01.12.2010, Dir.
Rel. Eli Loria; PAS CVM no RJ2008/2570, j. em 12.05.2009, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 18 de 42
BNY MELLON também tiveram o condão de interromper a prescrição, nos termos do artigo
2o, IV, da Lei no 9.873/199927.
60.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição quinquenal, prevista no artigo 1o,
caput, da Lei no 9.873/1999.
61.
Fabrizio Neves alega também a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do
artigo 1o, §2o, da mesma Lei.
62.
Não assiste razão ao acusado.
63.
a prescrição no procedimento
PAS não preencheu o requisito temporal previsto.
64.
Conforme exposto no relatório anexo ao presente voto, este processo foi distribuído
em 08.12.2015. Em 23.02.2016, um dos acusados anexou aos autos laudos periciais. Em
28.03.2016 foi proferido despacho do então Diretor Relator, acolhendo pedido de produção
de provas sendo que essas foram juntadas aos autos em seguida. O processo foi redistribuído
em 03.01.2017 e em 14.07.2017. Em 01.11.2017, apreciei os demais pedidos e determinei
que a PFE-CVM juntasse aos autos cópias de processos penais que versam sobre os mesmos
fatos deste PAS. Em 26.04.2018, um dos acusados juntou aos autos cópias de processo
judicial (fl. 3009). Em 22.08.2018, os Acusados foram intimados a se manifestarem sobre as
provas produzidas após a apresentação das defesas, o que fizeram em outubro do mesmo ano
e, finalmente, a data do julgamento foi publicada no Diário Oficial da União em 27.02.2019.
65.
Destaco que todos os mencionados atos praticados pela CVM, alguns inclusive
decorrentes da atuação processual voluntária dos Acusados, se mostraram necessários para
que o presente PAS alcançasse a fase decisória.
66.
Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
27 Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) IV por qualquer ato inequívoco que importe em
manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 19 de 42
III.
MÉRITO
III.1 Realização de Operações Fraudulentas
Materialidade
67.
As cinco operações descritas pela Acusação foram robustamente comprovadas como
fraudes realizadas para lesar o POSTALIS, fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios.
68.
Com efeito, restou demonstrado que as notas estruturadas emitidas por instituições
financeiras estrangeiras eram adquiridas por meio da LATAM para interpostas pessoas
(empresas constituídas pelos Acusados ou familiares destes) e, em seguida, revendidos aos
FUNDOS por preços muito acima de parâmetros justificáveis, em nítido esquema
fraudulento.
69.
Os documentos referentes a esses negócios (fls. 1.446/1.523, tradução às fls.
1.577/1.658)28 demonstram de maneira clara que Fabrizio Neves adquiria ativos financeiros
para interpostas pessoas e, ato contínuo, vendia-os para os FUNDOS a preços
superfaturados. O preço suportado pelos FUNDOS foi em média 62% maior que o preço
inicial, acréscimo este que, em período de tempo tão exíguo, não possui justificativa
econômica. Essa triangulação fraudulenta, conforme Tabela 1 do Relatório, lesou o
patrimônio dos FUNDOS em cerca de US$16 milhões (preços da época).
70.
Os ilícitos foram confirmados também por Jose Luna, auxiliar de Fabrizio Neves na
LATAM, em depoimento às autoridades norte-americanas, conforme abaixo:
O Sr. Luna testemunhou que, em alguns casos, após a LATAM haver comprado a nota
estruturada do banco, iria vender a nota uma conta intermediária e depois recomprá-la antes
de vendê-la aos fundos de pensão brasileiros ou a CVC. O preço da nota estruturada
aumentaria quando fosse vendida à conta intermediária, quando fosse recomprada pela
LATAM, e em seguida, quando fosse vendida ao cliente final. O Sr. Neves determinava o
preço pelo qual as vendas intermediárias seriam executadas e o preço que seria pago pelo
cliente final. Quando uma nota estruturada fosse comprada, a Pershing iria enviar
automaticamente uma confirmação da negociação ao comprador, mas essa confirmação
somente poderia indicar o preço pago por aquele comprador, e não o valor que a LATAM
inicialmente pagou pela nota estruturada, o preço da nota em operações intermediárias, ou o
28 Ainda, há nos autos documentos não traduzidos referentes às operações que foram encaminhados pelo
próprio acusado em nome da Atlântica (fls. 1.082/1.095).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 20 de 42
montante de eventuais comissões ou margem de lucro. Estavam incluídas entre as contas
intermediárias a RIVER Consulting (...) (fls. 1.879, tradução às fls. 1.921/1.922)
71.
Vale ressaltar que quatro das operações fraudulentas, tiveram como uma das
entidades interpostas a RIVER, constituída nas Ilhas Virgens Britânicas e registrada em
nome da sogra de Fabrizio Neves. A mencionada entidade foi confirmada por depoimento
de sua instituidora, conforme abaixo:
M.S., sogra de Fabrizio, afirmou que já foi proprietária de uma empresa individual de nome
RIVER, a qual foi por ela aberta quando pensava em residir no exterior, para possível
investimento em caso de venda de algum imóvel no Brasil; que a referida empresa nunca
chegou a operar ou ter qualquer atividade, sendo todas elas declaradas em seu imposto de
renda; e que a empresa foi aberta com capital de cerca de cinco mil dólares; que, como residia
no Brasil, passou uma procuração para uma pessoa de nome Jose Luna, a fim de que este
pudesse efetuar investimentos no mercado de ações em nome da declarante, caso a declarante
resolvesse investir em sua empresa no exterior, o que não aconteceu; que como não colocou
nenhum dinheiro nas empresas as mesmas ficaram inativas, não tendo efetuado nenhum
investimento, nem recebeu qualquer lucro. Que não tem conhecimento que a empresa
RIVER tenha operado no mercado de capitais dos EUA, uma vez que não realizou qualquer
investimento na referida empresa; que para abrir a empresa apenas entregou a documentação
solicitada por Jose Luna, tendo assinado uma procuração em inglês; que não tinha
conhecimento que a FINRA identificou que a empresa constituída em nome da declarante de
nome RIVER efetuou operações fraudulentas naquele país que contribuíram para gerar
prejuízos superiores a US$16 milhões de dólares em fundos brasileiros; (...) que não tinha
conhecimento da existência de conta em nome da declarante na LATAM INVESTMENTS
LLC, nem nunca movimentou qualquer valor na referida conta ou ainda de qualquer fundo.
(fls. 603/604, vol 3 da mídia à fl. 2.978)
72.
Outra pessoa interposta utilizada para fraudar os FUNDOS foi a própria LATAM,
beneficiada em todas as cinco operações analisadas. A instituição, por sua vez, realizou
transferências vultosas, no mesmo período ou após a realização das operações fraudulentas
para Fabrizio Neves (constam ao menos seis transferências realizadas entre 18.11.2008 e
29.05.2009, em quantias que variaram entre US$100 mil e US$500 mil e que totalizaram
US$1,9 milhão), para L.N., esposa de Fabrizio, entre as quais se destaca a do dia 22.09.2008
no valor de US$700 mil. Há também registros evidenciando que ambos constaram como
beneficiários de 6 (seis) transferências realizadas entre 03.08.2007 e 23.12.2007, em
quantias que variaram entre US$100 mil e US$750 mil e que totalizaram US$1,45 milhão.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 21 de 42
73.
As transferências da LATAM para Fabrizio Neves foram também confirmadas por
Angelica Aguilera, então responsável pelo compliance e supervisão de operações da
LATAM, conforme abaixo:
A Sra. Aguilera testemunhou que o Sr. Neves havia recebido 90% das comissões sobre as
receitas provenientes de suas negociações e a Sra. Aguilera pagava suas comissões. Todas
as despesas de dinheiro passaram pela Sra. Aguilera. A Sra. Aguilera recordou-se de
numerosos pagamentos feitos ao Sr. Neves, incluindo uma transferência de US$100.000 em
14 de abril de 2009, US$500.000 três dias depois, US$100.000 em 22 de abril de 2009,
US$200.000 em 13 de maio de 2009, e US$300.000 em 29 de maio de 2009. Ela também
lembrou-se de ter transferido ao Sr. Neves US$2,7 milhões em 4 de novembro de 2009,
US$2,25 milhões em 24 de novembro de 2009 e US$1,25 milhão em 25 de novembro de
2009, como pagamento de comissões. (fls. 1.891, tradução às fls. 1.952/1.953)
74.
Neste aspecto, há evidências de que a realização de operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários norte-americano em detrimento dos FUNDOS iniciou-se já
no ano de 2006, quando Fabrizio Neves se vinculou à LATAM. Não obstante, para todos os
fins, o presente voto se restringe às cinco operações cursadas entre 2008 e 2009 e destacadas
pela Acusação.
75.
Mais uma forte evidência de fraude consiste no fato de a LATAM ter obtido em 2008,
segundo auditoria independente, 95% de sua receita a partir das operações realizadas em
nome dos FUNDOS29, sendo que a instituição encerrou suas atividades e cancelou seu
registro junto à SEC e à FINRA logo após eles terem encerrado suas contas por determinação
da BNY MELLON. A esse respeito, as decisões das autoridades norte-americanas:

indevidamente impulsionaram os preços das notas estruturadas vendendo-as para os fundos
brasileiros com margens de lucro excessivas em até 36 por cento acima dos preços das
30
Em maio de 2006, Neves se juntou à LATAM como representante registrado e adquiriu
uma participação de 1 (um) por cento na empresa. Naquela época, Neves também foi um
proprietário da Atlântica Administradora de Recursos, um consultor de investimentos
brasileiro. (...). Os fundos brasileiros eram clientes de corretagem do Neves, pelo menos
29 Fls. 34, tradução à fl. 47.
30 No mesmo sentido, item 16 da fl. 925, tradução às fls. 944/946.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 22 de 42
desde 2005, antes dele se juntar à LATAM. Neves trouxe com ele como clientes para a
LATAM os fundos brasileiros. (...). Os fundos brasileiros imediatamente se tornaram os
maiores clientes da LATAM e geraram a maior parte das receitas da empresa, através da
negociação de títulos e notas estruturadas. Antes de Neves trazer os negócios dos fundos
brasileiros para a LATAM, as receitas da empresa foram mínimas: apenas USD$ 34.803,00
em 2005. Após Neves ter se juntado à empresa e começado a negociação para os fundos
brasileiros, a LATAM registrou receita de cerca de USD$58,7 milhões de 1o de janeiro de
2007 até 30 de novembro de 2008. (fls. 923/924, tradução às fls. 941/943)
Em 2006, o Sr. Neves e o Sr. Luna foram admitidos na LATAM. De acordo com o Sr.
Luna, o Sr. Neves juntou-se à LATAM porque estava interessado em adquirir uma
participação acionária em uma corretora de valores. (fls. 1.875, tradução às fls. 1.914)
Em 2006, o Sr. Neves investiu cerca de US$300.000 na LATAM em troca de uma
participação acionária na empresa. De acordo com a Sra. Aguilera, inicialmente o Sr. Neves
tinha a esperança de abrir sua própria corretora de valores, mas quando não conseguiu
chegar a um acordo com a Pershing ou receber as aprovações necessárias, em vez disso,
investiu na LATAM. O plano inicial era vender ao Sr. Neves uma participação acionária
de 80% na LATAM, mas pelo fato de o Sr. Neves não ter uma licença de comitente, o Sr.
Acosta vendeu ao Sr. Neves uma participação de apenas 1%. (fls. 1.876, tradução às fls.
1.916)
Durante o curso de um exame de rotina da LATAM durante o quarto trimestre de 2009, a
FINRA confirmou um aumento significativo nas receitas, e (..) o gerente de exames na
FINRA que supervisionou o exame, testemunhou que as receitas da LATAM aumentaram
de cerca de US$50.000 por ano em 2005 ou 2006 para cerca de US$ 57 milhões entre
janeiro de 2006 e novembro de 2009. O exame revelou que 95% da receita da LATAM
vinha de dois fundos brasileiros. (fls. 1.885, tradução às fls. 1.937)
76.
Diante do exposto, encontram-se preenchidos todos os requisitos da infração
administrativa de realização de operação fraudulenta prevista na Instrução CVM no 08/1979,
artifício destinado a induzir ou manter
terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 23 de 42
(i)
a utilização de ardil ou artifício, consistente na utilização de triangulações, por
meios dos quais interpostas pessoas adquiriam ativos a preços correntes e os
revendiam a preços superfaturados para os FUNDOS;
(ii)
a indução ou manutenção de terceiro em erro, pois os participantes e assistidos
do fundo de pensão foram ludibriados, acreditando que negócios legítimos
estavam sendo realizados em nome dos veículos de investimento do POSTALIS;
e
(iii)
a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros, que restou demonstrada
tanto pelo recebimento de recursos transferidos pela LATAM quanto pela
obtenção indevida de recursos por meio das operações ilícitas em que figuraram
como beneficiados pessoas jurídicas e veículos de investimento controlados pelo
próprio acusado ou seus familiares.
77.
Com relação aos terceiros mantidos em erro, sem os quais não se pode falar de fraude,
é importante destacar que o administrador do POSTALIS participou da fraude, conforme se
exporá a seguir.
78.
Esse fato, é importante frisar, não impede a configuração do tipo. A esse respeito,
reitero a opinião que manifestei no âmbito do PAS CVM no 02/2013 (julgado em 22.01.2019,
decisão unânime), no sentido de que o tipo administrativo de realização de operação
fraudulenta não exige qualquer característica especial daquele(s) que o agente do delito
busca manter ou induzir em erro. Em outras palavras,
M no 08/1979, nem a ele
se limita.
79.
Tampouco é possível afirmar que a pessoa enganada deve necessariamente ser a
mesma que sofre a lesão patrimonial. Em primeiro lugar, o texto da norma não faz essa
restrição. Para interpretação do comando, parece-me pertinente uma analogia com a
jurisprudência a respeito do crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal31.
Embora referido tipo penal faça referência a alguém mantido em erro, no que guarda
31 Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém
em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 24 de 42
semelhanças com a infração de operação fraudulenta, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento de que a configuração do ilícito não exige identidade entre a pessoa mantida
em erro e aquela que sofre o prejuízo32.
80.
Dessa forma, ainda que se admitisse como verdadeiro o argumento de que os
representantes do POSTALIS não estavam em erro, pois as supostas operações fraudulentas
foram realizadas com a participação e anuência de seu diretor presidente, é inegável que os
participantes e assistidos do fundo de pensão foram mantidos em erro, pois, do contrário,
teriam se insurgido contra as mencionadas operações, que lesaram o patrimônio do
POSTALIS em milhões de reais.
81.
Com efeito, o entendimento mais recente deste Colegiado é o de que a participação
de funcionários e/ou administradores de fundos de investimento lesados não afasta a
proibição de realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
conforme exposto no julgamento do PAS CVM no 30/2005 e do PAS CVM no 24/201033,
bem como em julgados mais antigos:
iderando ainda o fato de que a quantidade de ações verdadeiramente representadas
pelas cautelas (469.864 ações) não foi explicitada na procuração verdadeira, mas apenas no
falso traslado (fls. 1.752), e que o preço pago pela compra era compatível com a quantidade
de ações declarada (41.231 ações), resta evidente, em minha opinião, que o agente outorgante
da procuração (Amex) agiu em erro, e nele foi mantido.
Invoco a lição de Nelson Hungria, acima transcrita, de que a eventual culpa do agente, ou a
inescusabilidade do erro
e mesmo a eventual participação na fraude de empregados ou
representantes da pessoa jurídica

34 (sem grifos no
original)
indispensáveis à caracterização de operação fraudulenta, conforme conceituada no inciso II,
32
teria
sido cometido em dano patrimonial de pessoa jurídica. Indução a erro doutras pessoas. Irrelevância.
Inteligência do art. 171 do Código Penal. O sujeito passivo do delito de estelionato pode ser qualquer pessoa,
física ou jurídica. Mas a pessoa que é iludida ou mantida em erro ou enganada pode ser diversa da que sofre a
10.11.2006).
33 PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.12.2012; PAS CVM no 24/2010,
Dir. Rel. Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 27.05.2014.
34 PAS CVM no 34/1999, Dir. Rel. Marcelo Fernandez Trindade, j. em 19.07.2001.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 25 de 42
alínea "c", da Instrução CVM no 08/79, afiguram-se presentes no caso concreto, nos termos
apurados pela Comissão de Inquérito. Verificou-se que, nas operações com opções (...), o
processamento normal das ordens era fraudado a partir do mecanismo de reespecificação
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para

Nesse ponto, esclareço que a eventual participação de funcionários e/ou administradores das
Fundações no esquema, a meu ver, não descaracteriza o enquadramento acima. Julgo que
não se pode pressupor a participação ou mesmo a anuência da Refer e do Nucleos com
relação ao esquema apurado neste PAS a partir da atuação isolada de determinadas pessoas
35
82.
Ademais, a interpretação de que eventual participação do responsável pelas decisões
de investimento de um fundo de pensão em trama fraudulenta afastaria a incidência da
Instrução CVM no 08/1979 vai de encontro à finalidade declarada da norma, qual seja, a de
situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a regularidade
36, além de afrontar os
objetivos elencados no artigo 4o da Lei no 6.385/1976, os quais esta Autarquia tem o dever
de perseguir.
83.
Vale notar que o estratagema empregado demonstrou peculiaridades quanto à
finalidade de dificultar a detecção da infração administrativa e ocultar a vantagem
econômica ilícita auferida que demonstram de maneira contundente a materialidade da
infração à Instrução CVM no 08/1979. Refiro-me aqui à:
(i)
utilização de instrumentos financeiros de complexa precificação, que tornam
mais difícil avaliar se os preços pelos quais os FUNDOS compraram os títulos
mencionados eram os praticados no mercado para títulos semelhantes ou se
estavam superfaturados;
(ii)
triangulação de compras e vendas entre diferentes pessoas, que somente
poderiam ser percebidas pelos que tiveram acesso às informações dos negócios
35 PAS CVM no 30/2005, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.12.2012.
36 Nota Explicativa CVM no 14/1979.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 26 de 42
em todo o seu conjunto, o que inclui as autoridades que fiscalizam o mercado e
a LATAM e não inclui o POSTALIS; e
(iii)
realização dos mencionados negócios em outro país, que, por certo, dificulta a
supervisão e a atuação das autoridades administrativas e judiciais brasileiras.
Autoria
84.
Demonstrada a materialidade das operações fraudulentas, passo à análise
individualizada da conduta de cada um dos acusados a fim de examinar a autoria e
participação.
Fabricio Neves
85.
Fabrizio Neves é o principal responsável pelas fraudes perpetradas e descritas neste
PAS. Há nos autos múltiplas e incisivas provas de autoria quanto à realização de fraudes em
detrimento do fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios.
86.
Na figura de responsável pela tomada de decisões de investimentos, tanto no que se
refere à ATLÂNTICA quanto à LATAM, Fabrizio Neves esteve à frente das atividades das
duas entidades durante todo o período das fraudes perpetradas. A ATLÂNTICA foi
constituída em 26.04.2006 e teve o mencionado acusado à frente da Gestora, como sócio
controlador e administrador, até 14.12.2009, bem como diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários perante a CVM (fl. 2.961/2.965). Na
LATAM, Fabrizio Neves atuou entre 16.05.2006 e 17.11.2009 como vice-presidente sênior
de renda fixa (fls. 35/36, tradução às fls. 51 e fls. 1.214). Ambos os períodos mencionados
abarcam todas as operações fraudulentas apuradas neste PAS.
87.
Fabrizio Neves era o responsável pelas operações de investimento dos fundos REAL
SOVEREIGN e SOVEREIGN II, fundos de gestão discricionária cujas decisões eram,
segundo o próprio acusado, tomadas pelo comitê de investimento da ATLÂNTICA,
prevalecendo a sua opinião. Em seu depoimento, demonstrou conhecimento técnico sobre
as operações ao descrever os negócios realizados e a aparente estratégia econômica adotada,
em consonância com a experiência nacional e internacional que possuía por atuar
profissionalmente no mercado financeiro desde 1996 (fls. 1.212/1.215).
88.
Há nos autos também cópias das atas de reunião do comitê de investimentos da
Atlântica, enviadas pelo próprio acusado e que contêm sua assinatura (fls. 1.038/1.053).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 27 de 42
89.
Além disso, conforme exposto no item referente à materialidade da infração
administrativa, restou demonstrado que as fraudes foram cometidas para beneficiar, entre
outros, a entidade RIVER, registrada em nome da sogra de Fabrizio Neves, e a própria
LATAM, que por sua vez realizou vultosas transferências para este acusado e sua esposa.
90.
Não há dúvidas, portanto, que Fabrizio Neves foi quem planejou os negócios que
constituíram as cinco operações financeiras mencionadas e executou as medidas necessárias
para a sua efetivação, nos termos descritos pela Acusação.
91.
Ante o exposto, voto pela condenação de Fabrizio Neves pela realização de operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
Leandro Ecker
92.
Leandro Ecker é acusado de ter participado da realização das operações fraudulentas,
pois, segundo a Acusação, havia vínculos entre ele, Fabrizio Neves, a ATLÂNTICA e a
LATAM no período analisado.
93.
Além disso, pesa contra o acusado o fato de a TREASURE ter recebido 16 (dezesseis)
transferências da LATAM realizadas entre 31.07.2006 e 03.07.2007, em quantias que variam
entre US$2mil e US$700 mil e que totalizaram US$2,832 milhões. Ainda que essas
transferências tenham sido realizadas pela LATAM para a TREASURE antes das operações
fraudulentas analisadas neste PAS, elas são mais um indício, em conjunto com as provas
supracitadas de que fraudes foram cometidas desde 2006, de favorecimento ilícito do
acusado em detrimento dos FUNDOS.
94.
Do ponto de vista da defesa, essas transferências decorreram de comissões em razão
de captação de clientes, mas sobre o valor e motivo de recebimento de tais comissões alega
não dispor de evidências ou documentos devido ao longo tempo decorrido entre os fatos e a
acusação.
95.
Entendo que as mencionadas cifras são exageradamente altas e não se justificam
somente com base na suposta captação de clientes exercida por Leandro Ecker.
96.
Com efeito, consta dos autos que foi Fabrizio Neves quem efetuou a captação dos
FUNDOS antes mesmo de se vincular à LATAM. Além disso, decorria das atividades do
REAL SOVEREIGN e do SOVEREIGN II a quase totalidade da receita da instituição
financeira estrangeira. As provas dos autos são convergentes em apontar que a LATAM se

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 28 de 42
mantinha quase que exclusivamente para fraudar o fundo de pensão dos trabalhadores dos
Correios, sendo certo que logo após os FUNDOS encerrarem, por determinação da BNY
MELLON, suas contas junto à corretora norte-americana, a LATAM informou que também
encerraria suas atividades.
97.
Todos esses fatos demonstram que são absolutamente inverossímeis as alegações de
Leandro Ecker, então possuidor de laços estreitos com a ATLÂNTICA, a LATAM e
Fabrizio Neves, de que não estava a par das fraudes que aconteciam dentro da instituição
estrangeira.
98.
Além disso, a TREASURE figurou como beneficiada na Operação 2, realizada nos
meses de julho e agosto de 2008, no expressivo valor de US$1.716.300,00, demonstrando
que o mencionado acusado foi beneficiado diretamente pelas fraudes analisadas neste PAS.
99.
O argumento de defesa no sentido de que sua participação como sócio da
ATLÂNTICA se deu em período muito posterior às operações fraudulentas, entre
12.04.2011 e 14.06.2011 (fl. 2.964), bem como as evidências de adulteração de documentos
por representantes da LATAM para que Leandro Ecker fosse apontado como sócio da
ATLÂNTICA e titular da SPECTRA, facilitando assim, a movimentação de recursos em
nome da pessoa jurídica TREASURE que ele controlava (conforme análise dos pedidos de
impugnação de documentos, supra) não são aptos a afastar as evidências de que tinha
conhecimento e voluntariamente decidiu participar, e se beneficiar, das fraudes perpetradas.
100.
Adicionalmente, consta dos autos que Angelica Aguilera, então responsável pelo
compliance e supervisão de operações da LATAM, ao ser questionada pela FINRA, afirmou
que o produto do ilícito analisado foi distribuído entre os acusados, incluindo Leandro Ecker
e André Perpétuo:
A FINRA analisou a atividade comercial dos dois fundos brasileiros, incluindo o registro
de operações da LATAM, e identificou casos em que havia margens de lucro excessivas que
pareciam envolver notas estruturas relacionadas com os fundos brasileiros e casos em que
contas de nomeados que haviam sido abertas por representantes registrados da LATAM
ções, do livro razão geral
e das contas operacionais da LATAM, a FINRA soube que quatro ou cinco representantes
registrados da LATAM pareciam controlar as entidades que recebiam comissões
provenientes das operações nas quais houve reduções ou elevações de preços excessivos, e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 29 de 42
isso incluía o Sr. Neves ou uma entidade que ele parecia controlar. A FINRA questionou a
Sra. Aguilera sobre o propósito das comissões, e, de acordo com o Sr. Hartofilis (gerente da
FINRA), a Sra. Aguilera disse que o Sr. Ecker, o Sr. Arndt, o Sr. Neves e o Sr. Barbieri
possuíam participações nas comissões provenientes da negociação dessas contas (fls.
1.885/1.886, tradução às fls. 1.937/1.939, sem grifos no original)
101.
Ante todo o exposto, voto pela condenação de Leandro Ecker.
André Barbieri Perpétuo
102.
André Perpétuo é acusado de ter realizado as operações fraudulentas, pois, segundo
a Acusação, havia vínculos entre ele, Fabrizio Neves, a ATLÂNTICA e a LATAM no
período analisado. O próprio acusado reconhece que atuou nas instituições mencionadas.
Segundo consta dos registros da JUCESP, André Perpétuo foi sócio e administrador da
ATLÂNTICA por quase três anos, entre 30.05.2008 e 12.04.2011, período que abarca a
realização das operações fraudulentas (fl. 2.961).
103.
Além disso, a Acusação apontou-o como membro do comitê de investimentos da
Atlântica, o que ele nega e afirma que apenas Fabrizio Neves exercia a gestão dos FUNDOS.
104.
Pesa contra o acusado o fato de que foram realizadas transferências pela LATAM em
favor da DBB, veículo de investimento por ele controlado, em 2008.
105.
A esse respeito, André Perpétuo afirma que as comissões e reembolsos de despesas
de viagens, valores que foram depositados em favor de sua empresa (DBB) no exterior
decorreram de sua atuação na captação de novos clientes para a LATAM e que não tinham
nenhuma relação com as operações descritas no Termo de Acusação e nem com qualquer
outra operação realizada no âmbito dos FUNDOS.
106.
O argumento de defesa deve ser rejeitado. Como visto, foi Fabrizio Neves quem
efetuou a captação dos FUNDOS antes mesmo de se vincular à LATAM e a quase totalidade
da receita da instituição financeira estrangeira decorria da gestão fraudulenta dos
investimentos realizados em nome dos FUNDOS.
107.
Da mesma forma, o argumento de que a transferência de US$1 milhão impugnada
pelo acusado ocorreu por erro e foi estornada não convence. A mencionada transferência
está comprovada nos autos por meio de extrato bancário (fl. 443). Dessa forma, as
transferências elencadas pela Acusação, realizadas entre abril e dezembro de 2008 somaram

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 30 de 42
US$1,625 milhão. Nesse aspecto, vale lembrar que a quase totalidade da receita da LATAM
decorria das atividades fraudulentamente exercida em nome dos FUNDOS.
108.
Todos esses fatos demonstram que são absolutamente inverossímeis as alegações de
André Perpétuo, então possuidor de laços estreitos com a ATLÂNTICA, a LATAM e
Fabrizio Neves, de que não estava a par das fraudes que aconteciam dentro da instituição
estrangeira e delas se beneficiou.
109.
Adicionalmente, consta dos autos que Angelica Aguilera, então responsável pelo
compliance e supervisão de operações da LATAM, ao ser questionada pela FINRA, afirmou
que o produto do ilícito analisado foi distribuído entre os acusados, incluindo André
Perpétuo (conforme passagem acima transcrita).
110.
Ante todo o exposto, voto pela condenação de André Perpétuo.
Alexej Predtechensky
111.
Alexej Predtechensky é acusado de participar das operações fraudulentas, pois,
segundo a Acusação, ele foi o Presidente do POSTALIS durante o período de realização das
fraudes e constituiu o SPECTRA, entidade que foi ilicitamente beneficiada nas Operações 2
e 5.
112.
Assiste razão à Acusação.
113.
O então presidente do POSTALIS iniciou seu mandato em fevereiro de 200637, que
abarcou todo o período analisado neste PAS. O período incluiu a constituição da
ATLÂNTICA, já com Fabrizio Neves na figura de controlador e administrador (26.04.2006),
a contratação desta pelo POSTALIS, a realização das operações fraudulentas e, por fim, a
saída de Fabrizio Neves da ATLÂNTICA (14.12.2009).
114.
Nesse aspecto, vale notar que a ATLÂNTICA era uma gestora recém constituída que
contava com capital social de apenas R$50 mil, valor incompatível com a gestão e
investimentos em mercados estrangeiros de R$371.150.000,00 (trezentos e setenta e um
milhões e cento e cinquenta mil reais), montante que foi aportado nos FUNDOS pelo
POSTALIS entre 2006 e 200838.
37 Depoimento de Alexej Predtechenseky, mídia à fl. 2.978, fls. 163 do Volume I.
38 Manifestação do Postalis, de 03.06.2015, mídia à fl. 2.978, fls. 1.280/1.281 do Volume VI.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 31 de 42
115.
Há, ainda, evidências de favorecimento ilícito da SPECTRA, veículo de investimento
constituído por Alexej Predtechensky em país com tributação favorecida. O próprio acusado
reconheceu que foi Fabrizio Neves, com quem mantinha vínculo próximo, quem o auxiliou
a constituir a SPECTRA. Mostra-se inverossímil, portanto, que Alexej Predtechensky tenha
constituído a mencionada entidade para mantê-la inativa.
116.
Embora a Acusação e os demais atos da CVM não tenham logrado rastrear os
recursos desviados dos FUNDOS e identificar cabalmente o beneficiário final da vantagem
obtida ilicitamente39, entendo tratar-se de mero exaurimento do delito que não influi em sua
consumação. No mesmo sentido, o fato de assinaturas do acusado terem sido falsificadas em
nada afasta as evidências de conluio mantido entre Alexej Predtechensky e Fabrizio Neves
para fraudar o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios.
117.
Ante todo o exposto, entendo haver provas suficientes de que Alexej Predtechensky,
contribuiu voluntariamente para a realização das operações fraudulentas.
III.2 Precificação Imprecisa de Ativos
118.
A Acusação afirma que BNY MELLON, enquanto administradora dos FUNDOS
teria precificado de maneira imprecisa duas notas estruturadas e emitidas por Lehman
Brothers e Commerzbank e adquiridas pelo REAL SOVEREIGN. José Carlos de Oliveira,
enquanto diretor da instituição responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários, também deveria responder pela falha.
119.
Primeiramente, faz-se mister pontuar que a conduta apontada não viola os
mencionados dispositivos da Instrução CVM no 409/2004, pois estes apenas determinam,
em síntese, que o administrador deve elaborar e divulgar as informações contábeis e
financeiras dos fundos por ele administrados e encaminhá-las, por meio da internet, para a
CVM dentro de determinado prazo.
120.
A controvérsia cinge-se tão somente quanto à correta aplicação dos critérios previstos
na Instrução CVM no 438/2006 sobre precificação de ativos que compunham a carteira do
REAL SOVEREIGN.
39 Fls. 2.770/2.779 e 2.879/2.883.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 32 de 42
121.
Uma das teses de defesa consiste na afirmativa de que um modelo matemático
específico foi desenvolvido pelo departamento de precificação da administradora para
precificação da nota do Lehman Brothers, e que a norma aplicável não determinaria qual
deve ser a fórmula de cálculo a ser utilizada pelo administrador. A Instrução CVM no
438/2006 exigiria tão somente a adoção de algum método técnico e profissional que se
amoldasse ao conteúdo elencado na norma, e, dessa forma, não seria lícito afirmar que existe

122.
Em linhas gerais, eu não discordo do argumento dos acusados, uma vez que a própria
redação do item 1.2.1.3 do COFI claramente determinou critérios amplos a serem seguidos
para a estimativa de valor justo para ativos que não tenham referência de preço de mercado.
A CVM, propositalmente, não fixou quais desses critérios deveriam ser seguidos nem os
detalhes de sua aplicação, conforme se extrai do texto do mencionado normativo:
ausência de mercado de negociação para um determinado ativo, sua contabilização deve ser
feita utilizando-

123.
Trata-se de um dever de bem aplicar o conhecimento e as técnicas disponíveis de
precificação de ativos, não se presumindo que os resultados da atividade sejam, a priori,
corretos ou incorretos. Cabe, portanto, à Acusação demonstrar, de maneira fundamentada,
que o administrador se distanciou do nível de diligência esperado no exercício de sua
ocupação.
124.
A Instrução CVM no 577/2016, que alterou o COFI, tornou ainda mais claro esse
o administrador deve utilizar técnicas de mensuração apropriadas
para as circunstâncias e para as quais dados suficientes estão disponíveis para determinar o
valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de

125.
Feita essa breve introdução ao tema, passo à análise do primeiro ativo mencionado
a nota estruturada emitida pelo Lehman Brothers que caracteriza essencialmente uma
opção de compra.
126.
É incontroverso que o resultado do investimento no vencimento estava atrelado a
cenários: se o preço adotado como parâmetro estivesse abaixo de determinado patamar, o
resultado seria zero, e, se estivesse acima do patamar, o resultado seria calculado conforme
fórmula matemática. No entanto, a administradora, em seu modelo matemático de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 33 de 42
precificação considerou que, no primeiro caso, o resultado seria o valor de face expresso na
nota e não simplesmente zero40. Como se percebe, houve inegável erro nas premissas
empregadas pela administradora no desenho da metodologia empregada para a precificação
da nota estruturada emitida por Lehman Brothers.
127.
Quanto ao segundo ativo a nota estruturada emitida pelo Commerzbank a
Acusação conclui pelo erro de precificação a partir de um único argumento: o fato de que os
valores estimados para a nota estruturada emitida por Commerzbank terem se mostrado
muito discrepantes daqueles efetivamente adotados nas negociações realizadas pelo gestor.
128.
Tenho que a simples divergência entre o valor praticado em uma operação entre
partes independentes e aquele obtido a partir de um modelo teórico não é, isoladamente, apto
a sustentar uma acusação de falha na precificação. A questão é especialmente evidente no
caso em tela, dado que um dos pilares centrais da acusação de operação fraudulenta é
justamente o de que os FUNDOS adquiriram os ativos a preços inchados. Nessa perspectiva,
o fato de o preço obtido pela avaliação da administradora divergir de modo substancial
daquele efetivamente praticado na operação parece, ao contrário do que conclui a acusação,
indicar a lisura do cálculo realizado pelo administrador.
129.
Além disso, cabe assinalar que, ao contrário da precificação da nota estruturada
emitida por Lehman Brothers, a nota estruturada emitida pelo Commerzbank foi avaliada
segundo o modelo Black-Scholes. Trata-se de modelo consagrado e amplamente empregado,
não tendo a Acusação trazido qualquer elemento que indique que esse era inadequado para
a precificação do ativo em questão. Ao contrário, a Acusação reconhece que o referido
modelo era correto (fls. 1.717), mas busca desqualificar algumas das variáveis adotadas no
seu cálculo.
130.
Sobre esse ponto, entendo que a BNY MELLON logrou demonstrar que todas as
premissas empregadas foram obtidas em fontes razoáveis (v. fls. 2.509-2.510).
Especificamente no tocante à volatilidade, empregou-se a volatilidade histórica por se tratar
de uma opção implícita, fato que, inclusive, está em linha com o entendimento do Colegiado
em outro processo sancionador41.
40 Os ativos e a metodologia de precificação foram detalhadas no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-1/no
07/2010 às fls. 987/993 e 993/995, respectivamente. Manifestação da BNY MELLON às fls. 1.669/1.671.
PAS CVM no 23/00, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 25.05.2010.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 34 de 42
131.
Diante do exposto, entendo que o BNY MELLON, e, consequentemente, seu diretor,
devem ser absolvidos no mérito da acusação no que se refere à precificação da nota
estruturada emitida pelo Commerzbank.
132.
Com relação à falha de precificação do primeiro ativo analisado, entendo que embora
formalmente caracterizada, falta materialidade a essa infração administrativa que justifique
a atuação dessa Autarquia em âmbito de processo administrativo sancionador.
133.
Primeiramente, ressalto concordar com a premissa da Acusação de que falhas na
prestação de informações são nocivas ao mercado de capitais. Sem pretender aqui me
aprofundar nessa questão, recordo que o artigo 4o da Lei no 6.385/1976, desde a sua redação
original, elenca dentre os objetivo da CVM o de promover o funcionamento eficiente e
regular do mercado, bem como o de assegurar o acesso do público a informações sobre os
valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido.
134.
No caso concreto, é certo que, em razão das falhas na precificação da nota estruturada
emitida por Lehman Brothers e adquirida pelo REAL SOVEREIGN, foram apresentadas
informações contábeis acerca do referido fundo que não representaram fidedignamente a sua
situação patrimonial.
135.
No entanto, verifico que a irregularidade foi corrigida antes de questionamentos
específicos da área técnica e se limitou a cerca de dois meses e meio, sem maiores
desdobramentos. Vale notar que não houve transferência de patrimônio, pois o fundo de
investimento em questão era exclusivo, e tampouco houve ingressos ou retiradas durante a
permanência da falha apontada. Da mesma forma, não encontro indícios de que se trata de
falhas de controle internos disseminadas, mas apenas um problema isolado e que não trouxe
maiores consequências a terceiros ou ao mercado de capitais.
136.
Como me manifestei no âmbito do PAS CVM no 11/2013 (j. em 30.01.2018), não
são todas as infrações administrativas que apresentam justa causa para instauração de
processo sancionador, mas somente aquelas em que a punição se mostre como medida
necessária e adequada, tendo em vista as finalidades da CVM em sua atividade
sancionadora42. Nesse sentido, vale notar que o legislador prestigiou e reforçou, por meio da
42 No mesmo sentido, PAS CVM no 14/03, j. em 15.05.2007, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM no
2002/6982, j. 18.12.2003, Dir. Rel. Norma Jonssen Parente; PAS CVM no RJ2013/4328, j. em 01.09.2015, Dir.
Rel. Pablo Waldemar Renteria.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 35 de 42
alteração do §4o do artigo 9o da Lei no 6.385/1976 pela Lei no 13.506/2017, a utilização de
outros instrumentos de supervisão que se mostrem mais adequados a casos que envolvam
pouca relevância da conduta e baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado.
137.
Embora concorde com a Acusação, no sentido de que a divulgação de informações
incorretas sobre ativos é nociva ao mercado de capitais, no caso analisado a precificação
imprecisa recaiu sobre o valor de um instrumento financeiro criado e negociado diretamente
pelas partes. A nota estruturada em questão não continha atributos que a permitisse servir de
parâmetro para outros agentes do mercado.
138.
Tendo em vista as peculiaridades do caso, favoráveis à aplicação do princípio da
insignificância, voto pela absolvição de BNY Mellon e José Carlos de Oliveira das acusações
contra eles formuladas. No meu sentir, mesmo a advertência, penalidade menos gravosa
dentre as previstas na Lei no 6.385/1976, se mostra desproporcional aos problemas ora
examinados.
IV.
DOSIMETRIA
139.
Inicialmente, cabe frisar que as infrações à Instrução CVM no 08/1979 são
consideradas graves para efeitos do disposto no artigo 11, §3o, da Lei no 6.385/1976 por força
do inciso III da mencionada Instrução43.
140.
As penalidades de multa calculadas com base na vantagem econômica obtida em
decorrência do ilícito levarão em consideração somente os valores relacionados às cinco
operações fraudulentas elencadas pela Acusação. Não serão consideradas como produto do
ilícito as transferências bancárias realizadas pela LATAM antes da conclusão da primeira
operação fraudulenta (Operação 3, 10.08.2008).
141.
Os valores devem ser convertidos de dólares americanos para reais pela taxa de
câmbio44 da data da conclusão da operação ou da transferência bancária e atualizada pelo
IPCA45 desde as mencionadas datas, conforme anexo a este voto.
43 Considera-se falta grave passível de aplicação das penalidades previstas no art. II, Incisos I a VI da Lei no
6.385/1976, o descumprimento das disposições constantes desta Instrução.
44 Fonte: Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br.
45 A correção monetária pelo IPC-A está disponível no site do Banco Central do Brasil, no instrumento

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 36 de 42
Fabrizio Neves
142.
Principal idealizador e executor dos esquemas ilícitos analisados nesses autos,
Fabrizio Neves perpetrou os ilícitos contra o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios
com abuso do poder de gestão do REAL SOVEREIGN e do SOVEREIGN II e violação dos
deveres de lealdade e fidúcia inerentes à atividade de gestão de fundos de investimentos,
notadamente os previstos no artigo 65-A da Instrução CVM no 409/200446.
143.
O fato de o acusado ter logrado obter vantagem indevida para si e seus familiares de
milhões de dólares americanos, bem como de o prejuízo ter se mostrado elevado (cerca de
US$ 16 milhões em valores da época) são circunstâncias agravantes. Da mesma forma, o
fato de a vítima ser fundo de pensão, prejudicando milhares de trabalhadores ativos e
inativos, torna a conduta ainda mais reprovável. Também conta contra o acusado a prática
reiterada da irregularidade por meio de cinco operações fraudulentas distintas.
144.
Inexiste reincidência, pois não há decisões condenatórias com trânsito em julgado
administrativo47.
145.
Quanto à modalidade da sanção, vale ressaltar que o Acusado foi condenado por esta
Autarquia, no âmbito do Processo CVM no RJ2015/9909, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 111.411.665,62 (cento e onze milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e
sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), e medidas cautelares patrimoniais
determinadas pelo Poder Judiciário, segundo consta dos autos, estão em curso. Em razão
disso, e tendo em vista as peculiaridades supramencionadas, entendo que a penalidade
46 Art. 65 A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I exercer
suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência
que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com
lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação
fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser
cometidas sob sua administração ou gestão; II exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os
direitos decorrentes do patrimônio e das atividades do fundo, ressalvado o que dispuser o regulamento sobre a
política relativa ao exercício de direito de voto do fundo; e III empregar, na defesa dos direitos do cotista, a
diligência exigida pelas circunstâncias, praticando todos os atos necessários para assegurá-los, e adotando as
medidas judiciais cabíveis.
Parágrafo único. O administrador e o gestor devem transferir ao fundo qualquer benefício ou vantagem que
possam alcançar em decorrência de sua condição, admitindo-se, contudo, que o administrador e o gestor de
fundo de cotas sejam remunerados pelo administrador do fundo investido.
47 Fabrizio Neves interpôs recurso contra a decisão da CVM proferida no âmbito do PAS CVM no
RJ2015/9909, j. em 05.09.2017, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba. Até a presente data, o recurso ainda não foi
julgado (Processo CRSFN 10372.100061/2018-39).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 37 de 42
pecuniária não é a que melhor se amolda aos objetivos perquiridos pela CVM no caso
concreto, uma vez que, muito provavelmente, restaria pouco eficaz. Adoto, portanto, dentre
aquelas elencadas no artigo 11 da Lei no 6.385/1976, a penalidade prevista no inciso VIII,
de proibição temporária de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação no mercado de valores mobiliários.
146.
Ante o exposto, concluo que a culpabilidade de Fabrizio Neves é muito elevada e
voto pela condenação de Fabrizio Neves à penalidade de proibição temporária, pelo prazo
de 10 (dez) anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários.
Leandro Ecker
147.
Leandro Ecker voluntariamente optou por participar das fraudes analisadas nesse
PAS e delas se beneficiou ilicitamente em valor de pelo menos US$1.716.300,00 (Operação
2).
148.
Conta como agravante o fato de a vítima ser fundo de pensão, prejudicando milhares
de trabalhadores ativos e inativos.
149.
A vantagem econômica indevida obtida por Leandro Ecker (US$1.716.300,00 - um
milhão setecentos e dezesseis mil e trezentos dólares americanos) equivale a R$2.811.471,03
(dois milhões oitocentos e onze mil quatrocentos e setenta e um reais e três centavos)
conforme conversão pela taxa de câmbio (US$1,00 = R$1,6381) da data da conclusão da
Operação 2 (15.08.2008), que, em termos atualizados, alcança o valor de R$5.076.341,49
(cinco milhões cinquenta e quatro mil seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).
150.
Ante o exposto, voto pela condenação de Leandro Ecker à penalidade de multa no
valor de duas vezes e meia a vantagem econômica obtida ilicitamente, totalizando o valor de
R$12.690.853,71 (doze milhões seiscentos e noventa mil oitocentos e cinquenta e três reais
e setenta e um centavos).
André Perpétuo
151.
André Perpétuo voluntariamente optou por participar das fraudes analisadas nesse
PAS e delas se beneficiou ilicitamente.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 38 de 42
152.
Conta como agravante o fato de a vítima ser fundo de pensão, prejudicando milhares
de trabalhadores ativos e inativos.
153.
A vantagem econômica indevida obtida por André Perpétuo consiste nas
transferências bancárias realizadas pela LATAM para a DBB após a conclusão da primeira
operação fraudulenta (Operação 3, 10.08.2008), nitidamente com o produto do ilícito
analisado nesse PAS, em valor total de US$1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta
mil dólares americanos) equivalente a R$2.955.435,00 (dois milhões novecentos e cinquenta
e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais) conforme conversão pela taxa de câmbio da
data das transferências (ver anexo), que, em termos atualizados, alcança o valor de
R$5.278.707,03 (cinco milhões duzentos e setenta e oito mil setecentos e sete reais e três
centavos).
154.
Ante o exposto, voto pela condenação de André Perpétuo à penalidade de multa no
valor de duas vezes e meia a vantagem econômica obtida ilicitamente, totalizando o valor de
R$13.196.767,56 (treze milhões cento e noventa e seis mil setecentos e sessenta e sete reais
e cinquenta e seis centavos).
Alexej Predtechensky
155.
Alexej Predtechensky, experiente profissional do mercado financeiro, utilizou de seu
conhecimento e da posição de destaque que detinham no POSTALIS para concorrer para a
prática de fraude, em detrimento dos interesses do fundo de pensão a que devia lealdade. O
fato de a operação fraudulenta ter resultado em elevado prejuízo efetivo (cerca de US$16
milhões) causado ao fundo de pensão dos Correios, cujos recursos pertencem a milhares de
trabalhadores, pensionistas e aposentados milita contra o acusado.
156.
Inexiste reincidência, pois não há decisões condenatórias com trânsito em julgado
administrativo 48.
157.
Quanto à modalidade da sanção, vale notar que a Acusação e demais atos da CVM
não lograram rastrear os recursos desviados dos FUNDOS e identificar cabalmente o
beneficiário final da vantagem obtida por meio de favorecimento ilícito do SPECTRA.
48 Não há decisão condenatória com trânsito em julgado administrativo em desfavor de Alexej Predtechensky.
Foi interposto recurso, ainda não julgado, contra a decisão da CVM proferida no âmbito do PAS CVM no
02/2013, j. em 22.01.2019, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 39 de 42
Adoto, portanto, a penalidade de multa equivalente ao valor percentual do total atualizado
das operações irregulares, com base no artigo 11, §1o, II, da Lei no 6.385/1976.
158.
As mencionadas operações totalizaram US$42.044.270,86 (quarenta e dois milhões
quarenta e quatro mil duzentos e setenta dólares americanos e oitenta e seis centavos),
equivalente a R$74.477.693,55 (setenta e quatro milhões quatrocentos e setenta e sete mil
seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) em valores da época e,
atualizados correspondem a R$131.142.489,05 (cento e trinta e um milhões cento e quarenta
e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos).
159.
Ante o exposto, voto pela condenação de Alexej Predtechensky à penalidade de multa
no valor de 10% (dez por cento) do valor total atualizado das operações irregulares,
totalizando o valor de R$13.114.248,90 (treze milhões cento e quatorze mil duzentos e
quarenta e oito reais e noventa centavos)49.
V.
CONCLUSÃO
160.
Por tudo que foi exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/1976, voto
nos seguintes termos:
(i)
Pela declaração da extinção da punibilidade pela morte de Cristiano Giorgi
Muller Carioba Arndt;
(ii)
Pela condenação de Fabrizio Dulcetti Neves à penalidade de proibição
temporária de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de
operação no mercado de valores mobiliários pelo prazo de 10 (dez) anos;
(iii)
Pela condenação de Leandro Ecker à penalidade de multa no valor de
R$12.690.853,71 (doze milhões seiscentos e noventa mil oitocentos e cinquenta
e três reais e setenta e um centavos;
49 Para fixação da penalidade, foram levados em consideração precedentes dessa Autarquia, respeitando-se as
peculiaridades de cada caso, entre eles: PAS CVM no 02/2013, j. em 22.01.2019, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez;
PAS CVM no RJ2015/12087, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 24.07.2018; PAS CVM no 39/98, Dir. Rel.
Wladimir Castelo Branco Castro, j. em 21.11.2001; IA CVM no 33/1999, Dir. Rel. Marcelo Fernandez
Trindade, j. em 30.08.2001.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 40 de 42
(iv)
Pela condenação de André Barbieri Perpétuo à penalidade de multa no valor de
R$13.196.767,56 (treze milhões cento e noventa e seis mil setecentos e sessenta
e sete reais e cinquenta e seis centavos);
(v)
Pela condenação de Alexej Predtechensky à penalidade de multa no valor de
R$13.114.248,90 (treze milhões cento e quatorze mil duzentos e quarenta e oito
reais e noventa centavos);
(vi)
Pela absolvição de BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.; e
(vii)
Pela absolvição de José Carlos Lopes Xavier de Oliveira.
161.
Por fim, proponho a remessa deste processo à Procuradoria Federal Especializada da
CVM para que comunique ao Ministério Público Federal.
É o voto.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 41 de 42
ANEXO ÚNICO– ATUALIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À VANTAGEM ECONÔMICA
TABELA 1 – LEANDRO ECKER
Data de
recebimento
da
vantagem
econômica
indevida
Valor da
vantagem
indevida
(US$)
Taxa
de
câmbio
Valor da
vantagem
indevida
(R$)
Período para
atualização
Índice de
correção
Valor da vantagem
indevida atualizado
(R$)
Valor da Multa*
(R$)
15/08/2008
1.716.300,00
1,6381
2.811.471,03
ago/2008 a
fev/2019
1,80558
5.076.341,49
12.690.853,71
*Valor do negócio atualizado x (2,5)

TABELA 2 – ANDRÉ BARBIERI PERPÉTUO
Data de
recebimento
da vantagem
econômica
indevida
Valor da
vantagem
indevida
(US$)
Taxa
de
câmbio
Valor da
vantagem
indevida
(R$)
Período
para
atualização
Índice de
correção
Valor da vantagem
indevida atualizado
(R$)
Valor da Multa*
(R$)
15/08/2008
350.000,00
1,6381
573.335,00
ago/2008 a
fev/2019
1,80558
1.035.203,36

23/12/2008
1.000.000,00
2,3821
2.382.100,00
dez/2008 a
fev/2019
1,78141
4.243.503,67

Total

2.955.435,00

5.278.707,03
13.196.767,56
*Valor do negócio atualizado x (2,5)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-901 Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP CEP: 01333-010 Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 Bl. A Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF CEP: 70712-900 Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/2027 Voto Página 42 de 42
TABELA 3 – ALEXEJ PREDTECHENSKY
Operação
irregular
Data da
operação
irregular
Valor da
operação
irregular
(US$)
Taxa
de
câmbio
Valor da
operação
irregular
(R$)
Período
para
atualização
Índice de
correção
Valor da operação
irregular atualizado
(R$)
Operação
1
24/07/2009
6.000.000,00
1,8952
11.371.200,00
jul/2009 a
fev/2019
1,73199
19.694.750,11
Operação
2
15/08/2008
11.285.600,00
1,6381
18.486.941,36
ago/2008 a
fev/2019
1,80558
33.379.688,25
Operação
3
10/08/2008
8.075.000,00
1,614
13.033.050,00
ago/2008 a
fev/2019
1,80558
23.532.240,49
Operação
4
15/07/2009
3.150.000,00
1,9412
6.114.780,00
jul/2009 a
fev/2019
1,73198
10.590.708,46
Operação
5
01/09/2009
13.533.671,00
1,8821
25.471.722,19
set/2009 a
fev/2019
1,72525
43.945.101,44
Total

74.477.693,55

131.142.489,05